Tribunal: CARF
Processo: 13819.723482/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. DESCABIMENTO.
São nulos os atos e termos lavrados por autoridade incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não caraterizadas nos autos.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. CONTAGEM. TERMO DE INÍCIO. ARTIGO 173, I, DO CTN.
Quando presente o dolo, a fraude ou a simulação, o prazo para que se constitua o crédito tributário, mediante lançamento de ofício, rege-se pelo art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (Súmula CARF n° 72).
INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO. CABIMENTO.
Caracterizado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, especialmente quando se faz uso de entidades inexistentes de fato e de interpostas pessoas, pertinente a imputação de responsabilidade solidária fundamentada no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
SÓCIO-ADMINISTRADOR DE FATO. ATOS PRATICADOS. EXCESSO DE PODERES. INFRAÇÃO À LEI OU AO CONTRATO SOCIAL. RESPONSABILIDADE. IMPUTAÇÃO. ART. 135, III, DO CTN. CABIMENTO.
É absolutamente escorreita a imputação de responsabilidade solidária ao real sócio-administrador da pessoa jurídica autuada, fundamentada em atos por este praticados com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. PENALIDADE MENOS SEVERA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar penalidade menos severa.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO.
Da presunção legal de omissão de receitas resulta a inversão do ônus probatório, devendo o contribuinte, regularmente intimado, comprovar a origem/causa dos depósitos de valores em contas bancárias de sua titularidade.
FRAUDE. QUALIFICAÇÃO DA MULTA. APLICAÇÃO. DEVER DE OFÍCIO.
Evidenciada a fraude perpetrada pelos sujeitos passivos em unidade de desígnios, deve a autoridade fiscal aplicar multa de ofício qualificada.
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. RECEITAS OMITIDAS. PRESUNÇÃO LEGAL. MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. CONTEXTO.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos (Súmula CARF n° 133).
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS/PASEP. COFINS.
A decisão prolatada no lançamento matriz (IRPJ) se estende aos lançamentos reflexos, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.723482/2014-19
ACÓRDÃO
1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRAGA COMÉRCIO DE METAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA.
DESCABIMENTO.
São nulos os atos e termos lavrados por autoridade incompetente, bem
como os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, hipóteses não caraterizadas nos
autos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
DOLO.
FRAUDE.
SIMULAÇÃO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
PRAZO
DECADENCIAL. CONTAGEM. TERMO DE INÍCIO. ARTIGO 173, I, DO CTN.
Quando presente o dolo, a fraude ou a simulação, o prazo para que se
constitua o crédito tributário, mediante lançamento de ofício, rege-se pelo
art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (Súmula CARF n° 72).
INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO. CABIMENTO.
Caracterizado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação tributária, especialmente quando se faz uso de entidades
inexistentes de fato e de interpostas pessoas, pertinente a imputação de
responsabilidade solidária fundamentada no art. 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional.
SÓCIO-ADMINISTRADOR DE FATO. ATOS PRATICADOS. EXCESSO DE
PODERES. INFRAÇÃO À LEI OU AO CONTRATO SOCIAL. RESPONSABILIDADE.
IMPUTAÇÃO. ART. 135, III, DO CTN. CABIMENTO.
Fl. 4327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
2
É absolutamente escorreita a imputação de responsabilidade solidária ao
real sócio-administrador da pessoa jurídica autuada, fundamentada em
atos por este praticados com excesso de poderes, infração à lei ou ao
contrato social, nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional.
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE
JULGADO.
PENALIDADE
MENOS
SEVERA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei
superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar
penalidade menos severa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS
PROBATÓRIO. INVERSÃO.
Da presunção legal de omissão de receitas resulta a inversão do ônus
probatório, devendo o contribuinte, regularmente intimado, comprovar a
origem/causa dos depósitos de valores em contas bancárias de sua
titularidade.
FRAUDE. QUALIFICAÇÃO DA MULTA. APLICAÇÃO. DEVER DE OFÍCIO.
Evidenciada a fraude perpetrada pelos sujeitos passivos em unidade de
desígnios, deve a autoridade fiscal aplicar multa de ofício qualificada.
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. RECEITAS OMITIDAS. PRESUNÇÃO
LEGAL. MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. CONTEXTO.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não
justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta
motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos (Súmula
CARF n° 133).
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS/PASEP. COFINS.
A decisão prolatada no lançamento matriz (IRPJ) se estende aos
lançamentos reflexos, em razão da íntima relação de causa e efeito que os
vincula.
Fl. 4328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
3
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado: (I) por voto de qualidade, (I.1) em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida suscitada de ofício pelo Conselheiro Gustavo
Schneider Fossati, por ausência de análise individualizada da conduta dos responsáveis solidários –
vencidos o proponente e as Conselheiras Cristiane Pires McNaughton e Andrea Viana Arrais
Egypto, que a acolhiam - e (I.2) em rejeitar a preliminar de nulidade alusiva à ausência de
correspondência entre a capitulação legal e a motivação da sujeição passiva solidária na autuação,
suscitada pelos responsáveis solidários - vencidos os Conselheiros Cristiane Pires McNaughton,
Gustavo Schneider Fossati e Andrea Viana Arrais Egypto, que a acolhiam; e (II) por unanimidade de
votos, em rejeitar as demais preliminares de nulidade suscitadas pelos sujeitos passivos e, no
mérito, em dar parcial provimento aos recursos voluntários, unicamente para afastar a
responsabilidade atribuída a Lucas Nercessian de Carvalho, afastar o agravamento da multa de
ofício e reduzir o patamar da multa de ofício qualificada de 150% para 100% - dada a
retroatividade benigna de lei, negando provimento nas demais matérias, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituta) e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
Em desfavor do contribuinte em epígrafe foram lavrados Autos de Infração do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e da Contribuição para o PIS, cujos fatos
geradores ocorreram entre julho e dezembro de 2009.
Intimada, no curso do procedimento fiscal, a identificar a origem e a causa dos
recursos que ingressaram em conta bancária por ela mantida, FRAGA COMÉRCIO DE METAL LTDA
em nada colaborou, o que levou, ao fim e ao cabo, à autuação com base em presunção legal de
Fl. 4329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
4
omissão de receitas (depósitos bancários sem comprovação de origem1 – art. 42 da Lei n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996).
Arbitrou-se o lucro, já que FRAGA, regularmente intimada, não apresentou os livros
contábeis e os documentos da sua escrituração.
A autuação alcançou a monta de R$ 3.044.499,42, incluídos os juros e a multa de
ofício qualificada e agravada (225%).
Com fundamento nos arts. 1242, inciso I, e 1353 do Código Tributário Nacional,
foram arrolados no polo passivo os responsáveis solidários JOÃO NATAL CERQUEIRA, RAFAEL
ESCOBAR CERQUEIRA, PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, JOÃO ANDRÉ ESCOBAR
CERQUEIRA, PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ, LUCAS NERCESSIAN DE CARVALHO, FRANCISCO
COIMBRA DE MACEDO NETO e PAULA SIQUEIRA VERLY DA CRUZ.
Segundo a Fiscalização, os sujeitos passivos em questão foram personagens de fatos
tidos por ilícitos, desvendados no âmbito da Operação Corrosão: geração de créditos podres de
ICMS, de IPI, de COFINS e de PIS, mediante emissão de notas fiscais inidôneas.
Por bem narrar os eventos, valho-me de excertos do voto condutor do Acórdão n°
06-53.339, da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR,
ora recorrido:
276. A Seção de Programação, Avaliação e Controle da Atividade Fiscal da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu/RJ, elaborou relatório no
qual dá ciência de que inúmeras pessoas jurídicas, domiciliadas em sua
circunscrição territorial, emitiram milhares de notas fiscais eletrônicas para as
quais não ocorreu a correspondente prestação. Tal conclusão decorre do
confronto do valor total das notas fiscais eletrônicas emitidas e depositadas no
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) com os valores descritos nas
Declarações de Movimentação Financeira (DIMOF), fornecidos pelos bancos,
comparado ao reduzido número de trabalhadores informados por aquelas
pessoas jurídicas à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
277. A finalidade da emissão de tão grande número de notas fiscais frias era a
criação de créditos fiscais podres de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, ainda
que as operações e as prestações se iniciassem no exterior (ICMS), Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS).

1 Valores autuados encontram-se discriminados às fls. 10 a 16 (documento anexo a termo lavrado pela autoridade
fiscal).
2 Termo de Verificação Fiscal (página 75 e seguintes).
3 Autos de Infração.
Fl. 4330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
5
278. Entre as destinatárias das notas fiscais frias encontra-se a empresa
Transforme Indústria e Comércio de Metais e Papéis Ltda CNPJ 08.904.157/0001-
53, contra a qual iniciou-se o procedimento de fiscalização resultando no PAF
10932.720125/2014-04, posto ter restado comprovado que a mesma escriturou
inúmeras notas de compras de matéria prima “adquirida” das
pseudofornecedoras, identificadas no fluxograma abaixo.
[...]
279. A análise das notas fiscais destas pseudofornecedoras que foram
apreendidas na empresa Transforme, demonstra terem elas as mesmas
características de formatação, timbres e grafia, o que permite classificá-las como
sendo documentos inidôneos.
280. Diligências efetuadas “in loco” demonstram a inexistência de fato dessas
pessoas jurídicas que serviam, apenas, para a produção de notas fiscais para o
acobertamento da saída de recursos financeiros para outros fins, simulando
transações comerciais que jamais existiram.
281. Em que pese a inexistência de fato dessas empresas pseudofornecedoras, as
mesmas foram constituídas e eram movimentadas por interpostas pessoas
(laranjas), já que os respectivos quadros sociais de direito era composto por
indivíduos sem representatividade econômica, ou seja, não ostentavam bens de
raiz mas, no entanto, movimentavam significativos recursos financeiros em
instituição bancária (Banco Bradesco S/A), causando risco de abalo até ao Sistema
Financeiro Nacional, em face de inidoneidade das empresas e a ilicitude de seus
quadros societários.
282. Essas empresas juntas, conforme consta das respectivas Declarações de
Movimentações Financeiras - DIMOF, giraram recursos que juntos perfizeram o
montante de R$3.629.320.077,03 (três bilhões, seiscentos e vinte e nove milhões,
trezentos e vinte mil, setenta e sete reais e três centavos) em valores nominais4:
[...]
283. Situadas em várias cidades do Estado de São Paulo e algumas no Estado do
Rio de Janeiro, essas empresas inidôneas movimentavam grande parte de seus
ativos financeiros na Agência 0559 -SP -USP - Radial Leste do Banco Bradesco S/A,
ainda que localizadas distantes da referida agência bancária. [...]
284. Uma verificação apurada nas contas-correntes abertas revela que algumas
contas possuem numerações sequenciais. [...]
[...]
285. Conforme consta do Relatório Geral de Auditorias, do que se convencionou
chamar “OPERAÇÃO CORROSÃO” fls.217-331, a pessoa jurídica FRAGA COMÉRCIO
DE METAL LTDA-EPP, foi constituída de direito em 25/03/2008, em nome de

4 Consta do quadro não reproduzido neste relatório que FRAGA COMÉRCIO DE METAL LTDA movimentara
R$ 13.773.104.00 (página 48 da decisão recorrida).
Fl. 4331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
6
PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF 000.629.152-07 (situação do CPF “suspensa”) e
MICHEL CARLOS DA SILVA - CPF 111.681.998-83. Esta empresa figurava como uma
das fornecedoras de produtos da Transforme Indústria e Comércio de Metais e
Papéis Ltda e tinha seu domicílio à Avenida Emílio Ribas no 848, Jardim Tijuco –
Guarulhos- SP.
286. Em diligência visando comprovar o endereço da autuada, foi constatada sua
inexistência de fato, contudo, sabe-se que ela movimentou recursos em contas
correntes da ordem de R$13.773.104,00.
287. A FRAGA atuava como “noteira”, simulando ser fornecedora da empresa
TRANSFORME, contra quem foi lavrado o PAF no 10.932.720130/2014-17, já
julgado por essa DRJ, Acórdão no06-52.906, e tinha por finalidade a produção de
créditos podres de ICMS e IPI.
[...]
292. Em extenso trabalho o Relatório Geral de Auditorias, documento de fls. 217-
332, faz uma minuciosa descrição sobre a ação fiscal e concluiu o seguinte:
“...foram efetuados trabalhos de verificação em 22 (vinte e duas) empresas, em
sua maioria inexistentes de fato, as chamadas "empresas de papel", já que
possuíam existência somente documental (de direito) e sob titularidade de
quadros societários constituídos por interpostas pessoas, (laranjas) operando
todas mediante o abuso da forma jurídica anômala, visando com isso ocultar os
reais beneficiários das riquezas, que desde o ano de 2004 já eram denunciados
pelos organismos de fiscalização de tributos Federal e Estaduais como mentores
intelectuais da constituição de várias empresas nessas condições em vários
estados da federação, simulando transações comerciais de compra e venda de
mercadorias e/ou serviços, emitindo notas fiscais umas em favor das outras, como
se fossem atividades comerciais reais e que, em verdade, jamais existiram, tanto
pela própria inexistência das empresas, tanto pela inexistência das operações
subjacentes, falsas em sua essência, já que sucumbiram diante dos criteriosos
exames empregados nas respectivas auditorias, detectando através das
documentações bancárias, que essas operações, muito embora quando
contabilizadas, pretendendo dar aparência de legalidade, de fato não ocorriam,
sendo que os cheques destinados a quitar esses falsos fornecedores, tinham
finalidades outras, lastreando depósitos em contas correntes de terceiros de
interesse da organização, com valores discrepantes dos que haviam sido inseridos
nas contabilidades, visando com essa engenharia delituosa, a geração de créditos
tributários de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e créditos do Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, estadual e interestaduais, já
que entre essas 21 empresas examinadas, havia empresas com sede em São Paulo
e no Rio de Janeiro, com conotação em tantas outras, em vários estados da
federação conforme ficou comprovado, denominando-se tal atividade "operações
de noteiras", que além da geração de créditos fiscais podres, serviam também
para aquisição de "bens de raiz" em favor dos reais beneficiários, tais como
Fl. 4332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
7
veículos, imóveis, investimentos em outras sociedades, pagos com recursos
dessas empresas inidôneas, à margem da tributação, já que foram detectadas
pela auditoria, operações de compra de ativos em nome dos reais beneficiários,
utilizando-se de sociedades não personificadas, que denominava-se "Sociedade
em Conta de Participação - SCP" , composta de sócios ostensivos e sócios ocultos,
sendo que os reais beneficiários se valiam de tal figura jurídica para adquirirem
ativos e promoverem investimentos com terceiros interessados na condição de
"sócios ocultos", utilizando-se de recursos das empresas inidôneas objeto das
auditorias, por eles mantidas sorrateiramente em nome das interpostas pessoas
(laranjas) grande parte partícipes coniventes com o esquema em troca de favores,
fazendo-se passar por empresários prósperos, em que pese a miserabilidade dos
respectivos patrimônios individuais, retratados por residências alugadas,
protestos, antecedentes criminais, dependência financeira de cônjuge, genitor
etc, sendo que a auditoria comprovou também que uma parcela dessas
interpostas pessoas tiveram seus nomes utilizados indevidamente nas fraudes, já
que alguns ostentavam a situação de "analfabetos" e outros tinham o Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF registrados na condição de "suspensos", "isentos", e outros,
na condição de "idosos", se sujeitavam a emprestar seus nomes para a
constituição das empresas em troca de favores financeiros. [...]”
293. Impõe-se transcrever os instrumentos utilizados pela autoridade fiscal para
apurar o modus operandi do esquema ora sob análise e como se conseguiu
chegar aos beneficiários reais dos fatos:
Com a identificação das fraudes na contabilidade da TRANSFORME, simulando
pagamentos de títulos inidôneos à pseudas-fornecedoras, inexistentes de fato,
visando com isso a geração de créditos na contabilidade, famigerada prática
conhecida como "operação de noteiras", já que tal prática a princípio compreende
a geração de créditos de ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e
Serviços e IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados, com repercussão nos
demais tributos, já que tal prática ocasiona também a supressão de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica, além de ocultar a compra de ativos para favorecer pessoas
físicas e jurídicas, que atuam nos bastidores das operações como reais
beneficiários, à margem da tributação, iniciamos operação de auditoria em outras
22 (vinte e duas) empresas que se inter-relacionavam com a Transforme,
simulando tanto operações de compra de produtos, bem como operações de
vendas, sendo 18 delas sediadas no Estado de São Paulo e quatro delas no Estado
do Rio de Janeiro RJ.
No decorrer dos trabalhos de auditoria nessas empresas, constatamos que 04
(quatro) delas, revestiam o "status" de "empresas de fachada", possuindo
endereço certo, uma ou duas pessoas que se intitulavam como funcionários e/ou
representante das mesmas, possuíam contabilidade e dentro no contexto
organizacional desse grupo criminoso, ostentavam a função de serem as
"empresas geradoras de créditos", sendo elas, TRANSFORME INDÚSTRIA E
COMERCIO DE METAIS E PAPÉIS LTDA, PERFIBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
Fl. 4333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
8
ALUMÍNIO E METAIS LTDA, CARMAX COMERCIAL LTDA E SPARTACO METAIS E
LIGAS LTDA, muito embora todas elas estivessem sob a titularidade de direito de
interpostas pessoas que figuravam como "testas de ferro" visando encobrir os
reais detentores das riquezas conforme será devidamente demonstrado no
decorrer deste relatório geral.
[...]
No rastreamento dos recursos financeiros, constatamos que as empresas
inexistentes de fato e mantidas sob a interposição de pessoas, além de atuarem
como "noteiras", emitentes de notas fiscais para simular operações com as
empresas "produtoras de créditos", também emitiam cheques e transferiam
dinheiro para compra de bens de raiz de interesse dos reais beneficiário do
esquema criminoso, tais como compra de imóveis, veículos, investimentos em
novos negócios, sempre de forma dissimulada e ao arrepio da contabilidade e das
respectivas declarações de IRPJ e IRPF dessas pessoas físicas e jurídicas reais
beneficiárias.
Entre os diversos "modus operandi" identificados e que serão minuciosamente
descritos no decorrer deste relatório, constatamos que os reais beneficiários deste
gigantesco embuste, que possuem o chamado "domínio dos fatos", pessoas físicas
e jurídicas, abasteciam financeiramente essas empresas, injetando recursos que
peregrinavam entre as diversas contas - correntes mantidas em sua grande parte
na Agência 0559 SP/USP Radial Lesta do Banco Bradesco S\A e retornavam ao
coração financeiro da quadrilha, seu caixa, mantido através de várias empresas
ligadas aos nacionais e empresários JOÃO NATAL CERQUEIRA e PAULO CESAR
VERLY DA CRUZ, seus familiares e suas empresas ....
Tendo em vista o extenso volume de operações que se processavam diariamente
através das contas-correntes bancárias, visando a produção de créditos podres
dos tributos ICMS e IPI, com reflexos nas demais exações, contava a organização
criminosa com a rigorosa assessoria de escritórios de contabilidade que tinham a
função da abertura e controle das empresas inidôneas e empresa de
processamento de dados que tinha a função também de controle, vários
advogados e consultores que tinham a função de acompanhar eventuais
fiscalizações por parte dos Fiscos Federal e Estadual nessas empresas, além das
interpostas pessoas, (laranjas) a maioria aliciadas e partícipes dos embustes, que
simulavam serem empresários, alguns já com condenações penais, inclusive por
Crimes Contra a Ordem Tributária - Lei 8.137/90 por movimentar empresas em
nome de "laranjas", revelando o destemor dos meliantes ao Estado Repressor,
face a fragilidade da atual legislação penal no combate a esses crimes, aliada a
falta de rigor do Estado - Juiz na aplicação das medidas reprimendas adequadas.
[...]
294. Quanto a identificação dos reais beneficiários há que se destacar o seguinte:
Fl. 4334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
9
Após a organização criminosa promover a simulação dos pagamentos dos títulos
às empresas inidôneas, partícipes das fraudes, com a emissão dos cheques e
emissão das notas fiscais, bem como as respectivas contabilizações desses
eventos, visando transparecer plena legalidade aos olhos dos Fiscos Estaduais e
Federal, já que havia várias empresas constituídas em diversos pontos do território
nacional, os recursos retornavam às contas correntes daqueles que possuíam o
chamado "domínio do fato", ou seja, o clã da família CERQUEIRA, o patriarca,
JOÃO NATAL CERQUEIRA e seu sócio PAULO CESAR VERLY DA CRUZ, bem como às
empresas de direito e de fato desse nefasto grupo econômico sorrateiro e
dissimulado, às empresas:
• CIMEELI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE METAIS E LIGAS LTDA [...] que tinha como
quadro societário a empresa NATURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA [...] com 99,99% de participação societária, JOÃO NATAL CERQUEIRA [...]
com 0,01% de participação societária e PAULO CESAR VERLY DA CRUZ, [...] com
0,00% de participação na sociedade e FRANCISCO COIMBRA DE MACEDO NETO -
CPF 500435107-44;
• NATURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, [...] que tinha como
quadro societário os empresários nacionais JOÃO NATAL CERQUEIRA [...] com
99,99% de participação societária e PAULO CESAR VERLY DA CRUZ [...], com 0,01%
de participação societária respectivamente;
• P.R.J. PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS LTDA, [...] tendo como quadro
societário os empresários nacionais PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA [...]
com 33,33% de participação societária, RAFAEL ESCOBAR CERUQIERA, [...] com
33,33% de participação societária e JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA, com
33,33 de participação societária respectivamente. Tramitou ainda na sociedade,
JOÃO NATAL CERQUEIRA, [...] no período de 01/04/2011 a 14/01/2014;
• XPTO ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA [...] tendo como quadro societário as
empresas ELECTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA [...], com 50% de
participação societária, DAMP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA, [...] com 50%
de participação societária e RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, [...] com 0% de
participação societária, figurando como administrador. Tramitou também nesta
sociedade, o nacional LUCAS NECESSIAN DE CARVALHO, [...] no período de
09/07/2012 a 18/12/2013.
• ALCICLA ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, [...] tendo como quadro societário
as empresas DAMP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, [...] com 50% e
participação societária, ELECTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, [...]
com 50% de participação societária, e como administrador, a pessoa física de
RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA [...] com 0% de participação societária
respectivamente. Tramitou por esta sociedade, o nacional LUCAS NECESSIAN DE
CARVALHO [...] no período de 21/09/2012 a 18/12/2013.
• KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, [...] tendo como quadro societário as
empresas TELLUS ASSESSORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA, [...] com 0,01 de
Fl. 4335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
10
participação societária, XPTO ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, [...] com
99,99% de participação societária, as pessoas físicas de PAULO HENRIQUE
ESCOBAR CERQUEIRA [...] com 0% de participação societária e RAFAEL ESCOBAR
CERQUEIRA [...], como responsável pelo CNPJ na Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
• TELLUS ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, [...] tendo como quadro societário
as empresas DAMP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA [...] com 50% de
participação societária, ELECTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, [...]
com 50% de participação societária e a pessoa física de RAFAEL ESCOBAR
CERQUEIRA [...] com 0% de participação societária, figurando como administrador
no CNPJ.
• ELECTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, [...] tendo como quadro
societário os nacionais PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, [...] com 33,33%
de participação societária, RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA [...] com 33,33% de
participação societária e JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA, com 33,33% de
participação societária respectivamente.
• RAFAEL ESCOBAR EMPREENDIMENTOS LTDA [...], tendo como quadro societário
os nacionais RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA [...] com 95% de participação societária
e MARIA ANGELINA ZAIA ESCOBAR CERQUEIRA [...] com 5% de participação
societária respectivamente.
• MARALINDAN EMPREENDIMENTOS LTDA, [...] possuindo quadro societário
composto pelas pessoas físicas PAULO CESAR VERLY DA CRUZ [...] com 99,99% de
participação societária e JOÃO NATAL CERQUEIRA [...] com 0,01% e participação
societária respectivamente.
• DAMP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA [...], que tinha em seu quadro
societário familiares de PAULO CESAR VERLY DA CRUZ e compunha tal empresa,
ao mesmo tempo, a participação acionária em várias outras conforme acima
demonstrado.
• EMPÓRIO DE METAIS LTDA [...], tinha em seu quadro societário os empresários
PAULO CESAR VERLY DA CRUZ [...] e JOÃO NATAL CERQUEIRA – [...]
respectivamente.
295. João Natal Cerqueira e Paulo César Verly da Cruz buscaram sempre manter
ocultos os nomes das empresas sob a titularidade da família Cerqueira, tendo em
vista que os investimentos realizados tinham como origem os recursos advindos
das empresas “noteiras” que, ao abastecerem as empresas inidôneas, com os
aportes necessários para a simulação das transações comerciais, estes valores
retornavam ao “caixa” da organização, em forma de transferências bancárias e/ou
depósitos, em algumas das empresas com sede em Minas Gerais, onde a
organização tinha sua base operacional. Os recursos também podiam retornar em
forma de investimento em outra empresa, utilizando-se de uma SCP, na qual
intervinham o proprietário do negócio (sócio ostensivo) e as empresas da família
Fl. 4336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
11
Cerqueira como sócios ocultos, porque, por se utilizarem de recursos de empresas
inidôneas não poderiam aparecer nos referidos negócios. Tudo isso está
fartamente demonstrado no intitulado Relatório Geral de Auditorias, que instrui o
presente processo.
Intimada da autuação, FRAGA COMÉRCIO DE METAL LTDA não a impugnou, sendo,
então, declarada revel.
Os responsáveis solidários impugnaram as exigências em extensos e semelhantes
arrazoados.
Impugnações de RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, LUCAS NERCESSIAN DE CARVALHO, JOÃO NATAL
CERQUEIRA, PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA,
PAULO CESAR VERLY DA CRUZ e de FRANCISCO COIMBRA DE MACEDO NETO
Os referidos impugnantes trouxeram as seguintes alegações em comum:
(i)
que se encontravam decaídos os créditos tributários lançados de ofício;
(ii)
que, indevidamente, não foram chamados, durante a ação fiscal, a
justificarem a origem dos depósitos bancários, o que importaria em nulidade
do lançamento, nos termos da invocada Súmula CARF n° 29;
(iii)
levando-se em conta que o rastreamento efetuado pela Fiscalização
possibilitou a identificação dos recursos destinados, que deveria ser
individualizada e delimitada a base tributável imputada a cada sujeito
passivo solidário, ao invés de a exigência se dar em conjunto, sendo, assim,
nulo o lançamento;
(iv)
que o lançamento seria nulo, ainda, por ausência de correspondência entre
a capitulação legal e a motivação da sujeição passiva solidária, pois não se
poderia fundamentar a responsabilidade concomitantemente nos artigos
124 e 135 do CTN;
(v)
que não deve subsistir a responsabilidade lastreada no art. 124, I, do CTN,
pois quem praticou aqueles atos foi apenas a pessoa jurídica, não se
caracterizando, assim, o interesse [jurídico] comum a atrair a solidariedade;
(vi)
que é ilegítima a sujeição passiva a eles atribuída, por força do art. 112 do
CTN, aplicando-se em seu benefício a dúvida (in dubio pro contribuinte),
pois, no entender dos impugnantes, não há certeza e segurança da autoria
e/ou materialidade do ilícito tributário, já que a responsabilidade atribuída
se baseara em meras presunções e indícios;
(vii)
que devam ser cancelados os lançamentos de PIS e de Cofins, pois o
autuante valera-se dos valores creditados em contas de depósito ou de
investimento mantidas em instituições financeiras como base tributável, não
Fl. 4337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
12
correspondentes, portanto, a receita bruta/faturamento de que trata as leis
de regência das contribuições;
(viii)
que o autuante cometera erro na apuração da base tributável, pois houvera
movimentação circular do dinheiro, ou seja, depósitos e transferências entre
contas de mesma titularidade, daí advindo bitributação;
(ix)
que é aplicável ao caso o princípio da insignificância, sendo inexpressiva a
eventual lesão ao erário, dada a desproporcionalidade dos recursos
utilizados pela Fiscalização como indício da sujeição passiva imputada aos
impugnantes em relação ao montante envolvido na suposta fraude fiscal
havida em 2009;
(x)
que é inexigível a multa de ofício agravada e qualificada em relação aos
responsáveis solidários, devendo ser observado o princípio da
personalização da pena, pois os impugnantes nunca participaram do quadro
societário, tampouco da administração da devedora principal – FRAGA; e
(xi)
que é descabido o agravamento da multa de ofício concomitantemente com
o arbitramento do lucro, motivados pela não apresentação de livros e
documentos fiscais, especialmente porque não houve prejuízo à lavratura do
auto de infração.
Cada qual teceu suas considerações acerca das correspondentes situações fáticas
levadas em conta pelo autuante ao lhes atribuir as responsabilidades. Tais especificidades serão
tratadas adiante, no voto.
Todos pediram, em conclusão, pela admissibilidade de posterior juntada de provas,
pela realização de perícia, pelo acolhimento das preliminares de nulidade e de decadência
suscitadas e, no mérito, pela declaração de suas ilegitimidades passivas, dadas as diversas razões a
tal título apresentadas, pela desconstituição dos lançamentos de PIS/Cofins, pela inexigibilidade
da majoração da multa de ofício (qualificada e agravada) em relação a eles, ou, pelo menos, pela
redução do percentual da multa de ofício para 75%, em face do descabimento do agravamento da
multa, haja vista que a falta de atendimento à intimação para apresentação de livros e
documentos fiscais tem como consequência legal o arbitramento do lucro.
Impugnação apresentada em nome de PAULA SIQUEIRA VERLY DA CRUZ
Em nome de PAULA, foram apresentados os argumentos a seguir:
(i)
que a tida por responsável era absolutamente incapaz, pois completara 2
(dois) anos de idade em 8 de agosto de 2009, ou seja, durante o período
abrangido pela ação fiscal;
(ii)
que o lançamento seria nulo, por ausência de correspondência entre a
capitulação legal e a motivação da sujeição passiva solidária, pois não se
Fl. 4338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
13
poderia fundamentar a responsabilidade concomitantemente nos artigos
124 e 135 do CTN; e
(iii)
que é ilegítima a sujeição passiva a si atribuída, por força do art. 112 do CTN,
aplicando-se em seu benefício a dúvida (in dubio pro contribuinte), pois, no
entender do impugnante, não há certeza e segurança da autoria e/ou
materialidade do ilícito tributário, já que a responsabilidade a si atribuída
baseara-se em meras presunções e indícios.
Solicitou que fosse declarada nula a sujeição passiva imputada à PAULA e,
subsidiariamente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da impugnante.
Decisão de primeira instância
Em sessão ocorrida em 16 de setembro de 2015, o colegiado de primeira instância
julgou procedente a impugnação de PAULA SIQUEIRA VERLY DA CRUZ e improcedentes as demais,
mantendo integralmente o crédito tributário constituído de ofício e as responsabilidades
imputadas a RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, LUCAS NERCESSIAN DE CARVALHO, JOÃO NATAL
CERQUEIRA, PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA, PAULO
CESAR VERLY DA CRUZ e de FRANCISCO COIMBRA DE MACEDO NETO.
O respectivo acórdão recebeu a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2009, 31/12/2009
AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Não havendo impugnação ao crédito tributário este deve ser exigido de imediato
da contribuinte autuada.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM.
Caracterizam-se como receitas omitidas os valores creditados em conta de
depósito ou investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS PARA COMPROVAR A
ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS QUESTIONADOS.
À ausência de qualquer alegação por parte da autuada de que os depósitos
bancários questionados pertenceriam a terceiros, justificada está a ausência de
intimação dos responsáveis solidários com vistas a comprovar a origem do
numerário.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Fl. 4339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
14
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2009, 31/12/2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com
a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a
estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração.
Em consequência, as matérias que deixaram de ser expressamente questionadas
na Impugnação não serão objeto de análise, vez que não se tornaram
controvertidas, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, na redação
dada pela Lei no9.532/97.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DECADÊNCIA. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadência de
cinco anos conta-se a partir da data da ocorrência do fato gerador, nos termos do
art. 150, § 4o, do CTN. Esta regra é excepcionada nas hipóteses em que for
constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, situações em que o prazo
de cinco anos é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prescreve o art. 173, I, do
CTN.
RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS.
CONSTITUIÇÃO
DA
SOCIEDADE
MEDIANTE
UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS.
Tendo sido verificado que a constituição da sociedade fiscalizada se deu mediante
utilização de interpostas pessoas (“laranjas”), é lícito atribuir responsabilidade
tributária, em caráter solidário, a todas as pessoas que tiveram interesse comum
nas situações que deram origem aos fatos geradores das respectivas obrigações.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis as pessoas físicas que participem efetivamente
do processo decisório para engendrar operações com o objetivo de reduzir a
carga tributária, demonstrando o interesse comum ao auferir, direta ou
indiretamente, os benefícios delas decorrentes.
PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRESCINDIBILIDADE INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia que, apesar de que apresente seus motivos e
contenha a formulação de quesitos e a indicação do perito, seja prescindível para
a composição da lide.
Fl. 4340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
15
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
Somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de
créditos tributários, ou de dispensa ou redução de multas, sendo incabível, para a
consecução dessas finalidades, a aplicação do princípio da insignificância ou da
bagatela, por parte do órgão julgador administrativo.
SÚMULA No 29 DO CARF. INAPLICABILIDADE AO CASO SOB ANÁLISE.
Descabe invocar a aplicação da Súmula no 29 do CARF ao caso sob análise, quando
resta comprovado que nenhum dos nominados responsáveis solidários pelo
crédito em discussão, consta como co-titular da conta corrente bancária mantida
em instituição financeira pela empresa autuada.
INDIVIDUALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA BASE A SER IMPUTADA A CADA UM DOS
SOLIDÁRIOS.
Comprovado que os indicados como responsáveis solidários auferiram vantagens
pessoais junto ao esquema montado, contudo, como no cômputo geral
constatou-se que o grupo, via utilização de SCP e outros artifícios, por meio dos
quais tais pessoas físicas permaneciam ocultas, tornou-os beneficiários integrais
dos valores movimentados e impediu que a autoridade fiscal procedesse à
individualização e delimitação da base a ser imputada a cada uma dessas pessoas.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA.
Constatada infração à legislação tributária, a imposição de penalidades pelo fisco
obedece ao princípio da estrita legalidade, nos termos do art. 97, inciso V, do CTN,
sendo inerente ao lançamento de ofício, não cabendo à autoridade tributária
reduzir os percentuais aplicados segundo a legislação tributária, nem afastar sua
exigência, exceto quando há previsão legal.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
INSTITUTOS DE DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE AO DIREITO TRIBUTÁRIO.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
A lei não confere discricionariedade à autoridade julgadora administrativa para
aplicar, no âmbito do Direito Tributário, institutos próprios do Direito Penal, face
tratar-se de atividade vinculada e obrigatória, estando subordinado aos comandos
que estiverem expressamente previstos em lei.
MULTA AGRAVADA E QUALIFICADA
É exigível a multa de 225 % nos casos de evidente intuito de fraude em que o
contribuinte deixa de atender seguidamente às intimações da Fiscalização para
prestar esclarecimentos.
NULIDADE. CAUSA NÃO PRESENTE.
Não constatada preterição ao direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido
processo legal do contribuinte e tendo sido lavrado por autoridade competente o
Fl. 4341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
16
hostilizado Auto de Infração, não se cogita de possibilidade capaz de nulificar o
lançamento, conforme previsto no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Recursos Voluntários
Regulamente intimados da decisão do colegiado a quo em 30 de setembro de 2015,
os responsáveis mantidos no polo passivo apresentaram recursos voluntários em 28-29 de
outubro daquele ano, renovando as alegações e os pedidos das respectivas impugnações.
Superveniente decisão judicial
Sobreveio juntada de peça judicial nos autos, dando conta de que fora deferida
liminar inaudita altera pars em outubro de 2017, para decretar a indisponibilidade dos bens e
direitos de 37 (trinta e sete) pessoas físicas e jurídicas, dentre elas os recorrentes (à exceção de
FRANCISCO COIMBRA DE MACEDO NETO).
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deles conheço.
Aprecio as alegações apresentadas em comum pelos recorrentes, para, em seguida,
enveredar nos argumentos específicos quanto à responsabilidade que lhes fora imputada.
Antes, oportuno anotar que os recorrentes não controvertem a afirmação da
autoridade fiscal de que as “noteiras” foram formalmente constituídas por interpostas pessoas
(“laranjas”). Reproduzo, no que diz respeito à FRAGA, excertos do Relatório Geral de Auditorias,
do qual se valeu o autuante (grifos nossos):
A empresa FRAGA foi constituída em 25/03/2008, em nome dos nacionais PAULO
HENRIQUE DA SILVA, inscrito no CPF sob o n.o 000.629.152-07, com 90% de
participação societária, com inscrição SUSPENSA no CPF e MICHEL CARLOS DA
SILVA, CPF 111.681.998-83, com 10% de participação societária respectivamente,
tratando-se de interpostas pessoas. (DOCTOS. 43 e 45)
A empresa, que possuía endereço informado à Avenida Emílio Ribas , 848 – Jd.
Tijuco – Guarulhos – SP, conforme diligências realizadas, é inexistente de fato,
tendo movimentado em instituições financeiras, recursos que juntos perfazem o
montante de R$ 13.773.104,00 (treze milhões, setecentos e setenta e três mil,
cento e quatro reais). (DOCTO. 44)
Preliminar de decadência
Fl. 4342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
17
Os recorrentes suscitam haver incidido sobre os fatos geradores ocorridos entre
julho e dezembro de 2009 o instituto da decadência, pois a constituição dos créditos tributários se
deu mediante intimação dos lançamentos de ofício ocorrida em dezembro de 2014.
Fundamentam-se no § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional.
Sem razão.
A Operação Corrosão lançou luzes sobre um esquema fraudulento engendrado por
núcleo familiar e seus asseclas, o qual, lançando mão de laranjas (inclusive analfabetos) e de
algumas pessoas jurídicas inexistentes de fato, emitiu notas fiscais inidôneas para auferir renda
proveniente da atividade ilícita: de geração e transação de créditos ilícitos de tributos.
A contagem do prazo decadencial, nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação,
rege-se pelo art. 173, inciso I, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), por via de exceção estipulada no dispositivo invocado pelos recorrentes (grifos nossos):
Art. 150. [...]
[...]
§ 4o. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
Nesse sentido, forte em diversos precedentes, este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais aprovou a Súmula n° 72, cujo enunciado reproduzo:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Tratando-se de exigência consubstanciada em crédito tributário constituído
mediante lançamento de ofício, e considerando-se a periodicidade trimestral do IRPJ e da CSLL
apurados com base no lucro arbitrado, o prazo decadencial de 5 (cinco) anos contar-se-ia a partir
de: (i) 1o de janeiro de 2010, para os fatos geradores ocorridos no 3o trimestre de 2009; e (ii) 1o de
janeiro de 2011, para os fatos geradores ocorridos no 4o trimestre de 2009.
No que se refere à COFINS e ao PIS, de periodicidade mensal, o prazo decadencial
de 5 (cinco) anos contar-se-ia a partir de: (i) 1o de janeiro de 2010, para os fatos geradores
Fl. 4343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
18
ocorridos em julho a novembro de 2009; e (ii) 1o de janeiro de 2011, para os fatos geradores
ocorridos em dezembro de 2009.
O prazo para constituição dos créditos tributários mais antigos encerrar-se-ia,
então, em 31 de dezembro de 2014.
Vale esclarecer que o IRPJ e a CSLL do 4o trimestre de 2009, bem como a Cofins e o
PIS de dezembro de 2009, não poderiam ser constituídos, mediante lançamento de ofício, no
curso daquele mesmo ano, já que vencíveis somente em 2010. Logo, a contagem do prazo, como
já dito, iniciar-se-ia somente em 1o de janeiro de 2011 (ano seguinte àquele em que o crédito
tributário poderia ser exigido).
Portanto, não há que se falar em decadência no caso concreto.
Preliminar de nulidade – depósitos bancários – origem – intimação prévia dos recorrentes -
Súmula CARF n° 29
Sustentam os recorrentes que, havendo pluralidade de coobrigados no auto de
infração, todos devem ser intimados na fase investigatória, para comprovar a origem das receitas
não informadas nas declarações de bens e rendimentos. E seguem:
Todavia, não obstante a pluralidade de responsáveis solidários incluídos no polo
passivo das autuações fiscais, nenhum deles foi intimado para participar da fase
não contenciosa da fiscalização, tendo-lhes sido negada a oportunidade de
justificar os recursos que a Autoridade Fiscal reputou omitidos.
Invocam a Súmula CARF n° 29, a qual carrega o seguinte verbete:
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob
pena de nulidade do lançamento.
Sem razão os recorrentes, pois a pluralidade de sujeitos passivos não importa,
necessariamente, na cotitularidade das contas bancárias em que ingressaram os recursos a
reclamar obediência à Súmula em questão.
Por sinal, os precedentes que deram azo ao enunciado sumular tratam de contas
efetivamente mantidas em instituições financeiras por cotitulares (contas conjuntas), situação
diversa do presente caso (grifos nossos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Exercício: 1999
[...]
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA CONJUNTA.
Nos termos do artigo 42, caput e seu § 6°, da Lei n° 9.430/96, é necessária a
intimação do titular (se a conta for individual) ou dos titulares das contas de
Fl. 4344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
19
depósito ou de investimento (se a conta for conjunta) para que comprovem a
origem dos depósitos bancários identificados. Feito isso e na hipótese de as
declarações de rendimentos terem sido apresentadas em separado, é que o valor
dos rendimentos omitidos será dividido pelo número de cotitulares da conta
bancária. A ausência de intimação de um dos co-titulares da conta conjunta toma
insubsistente o lançamento com relação aos depósitos bancários sem origem
comprovada identificados junto a ela. [Acórdão n° 106-17.009]
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA CONJUNTA
Em caso de conta conjunta em que os titulares não sejam dependentes entre si e
apresentam em separado a declaração do imposto de renda, é obrigatória a
intimação de todos os correntistas para informarem a origem e a titularidade dos
depósitos bancários. Impossibilidade de atribuir, de ofício, os valores como sendo
rendimentos exclusivos de um dos correntistas. Ao atribuir a integralidade dos
depósitos a um único correntista, sem que o outro tenha sido intimado, o auto de
infração adotou base de cálculo diferente daquela estabelecida pela regra-matriz
do § 6°, do artigo 42, da Lei n°. 9.430, de 1996, razão pela qual, neste ponto, deve
ser cancelado. [Acórdão n° 102-48460]
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física -IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002
CONTA CONJUNTA
Em se tratando de conta conjunta, é necessário intimar todos os co-titulares da
conta para que informem sobre a origem dos recursos. A divisão do total de
rendimentos ou receitas pela quantidade de co-titulares somente é cabível,
quando, intimados os titulares da conta não se obtenha êxito quanto à prova da
titularidade dos recursos. Não pode a fiscalização, sem a intimação do cotitular da
conta, cuja declaração de rendimentos tenha sido apresentada em separado,
presumir que a metade das receitas pertence a um dos correntistas e o saldo
remanescente ao outro contribuinte. (inteligência art. 42, § 6°, da Lei n°9.430, de
1996). [Acórdão n° 102-48163]
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA CONJUNTA
Em caso de conta conjunta é obrigatória a intimação de todos os correntistas para
informarem a origem e a titularidade dos depósitos bancários. Impossibilidade de
atribuir, de ofício, os valores como sendo renda exclusiva de um dos correntistas.
[Acórdão n° 104-22.117]
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA CONJUNTA
A partir da vigência da Medida Provisória no. 66, de 2002, nos casos de conta
corrente bancária com mais de um titular, os depósitos bancários de origem não
Fl. 4345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
20
comprovada deverão, necessariamente, ser imputados em proporções iguais
entre os titulares, salvo quando estes apresentarem declaração em conjunto. É
indispensável, para tanto, a regular e prévia intimação de todos os titulares para
comprovar a origem dos depósitos bancários (jurisprudência do Primeiro
Conselho de Contribuintes). [Acórdão n° 104-22.049]
Sem negar a titularidade da conta à pessoa jurídica, o autuante a intimou a
comprovar a origem/causa dos recursos apontados nos correspondentes termos. A fiscalizada
nada disse, sequer quanto à indicação de cotitulares, ou de verdadeiros titulares.
Nesse rumo, é cedido que o lançamento pode ser feito com as informações que se
dispuser (Súmula CARF n° 46), e o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura
com a apresentação da impugnação ao lançamento (Súmula CARF n° 162).
A propósito, a suposta cotitularidade da conta bancária não foi premissa para
imputação de responsabilidade dos recorrentes pela autoridade fiscal. Até porque a aventada
cotitularidade redundaria no chamamento deles ao polo passivo na condição de contribuintes, ao
invés de responsáveis.
Diga-se, de passagem, que nenhum dos recorrentes apresenta origem/causa de
qualquer dos depósitos bancários tidos por receitas da atividade omitidas pela pessoa jurídica
FRAGA.
Haja vista o disposto no § 1o do art. 50 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e
no § 12 do art. 114 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, confirmo e adoto os correspondentes fundamentos de fato e de direito do
voto condutor do acórdão recorrido como razões de decidir:
330. Inicialmente cabe esclarecer que a intimação de terceiros ocorre quando o
titular da conta corrente bancária, intimado a comprovar a origem dos valores,
alega que os mesmos não lhe pertencem, ou seja o contribuinte, se defende da
imputação de omissão de receitas atribuindo a outrem a propriedade dos
depósitos não justificados. Isso não ocorreu no presente caso, posto que a pessoa
jurídica não compareceu aos autos. Assim, ante a ausência de redirecionamento
da posse do numerário para outrem, os valores que circularam pela conta
corrente são de responsabilidade da autuada, descabendo falar-se em intimação
aos sócios solidários.
331. Por primeiro, nenhum dos impugnantes consta como co-titular da conta
corrente bancária mantida em nome da empresa FRAGA, portanto, descaberia
intimá-los a comprovar os depósitos bancários. Se a titularidade da referida conta
corrente não menciona nenhum dos senhores acima identificados, não há porque
intimá-los. Aliás, caso tivessem sido intimados, estar-se-ia contrariando o previsto
no artigo 198 do Código Tributário Nacional que alberga a observância ao sigilo
fiscal, mesmo porque, todos os impugnantes, indistintamente, negam qualquer
participação na situação que se apresenta. Por segundo, o parágrafo quinto do
artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996 é direcionado às situações em que o titular da
Fl. 4346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
21
conta corrente bancária admite que os valores ali movimentados não pertencem
a ele, mas a um terceiro, que não figura no rol dos titulares da conta, fato que
também não ocorreu. Por terceiro, a Súmula no 29 do CARF é dirigida aos co-
titulares, ou seja, destina-se a prevenir que todos os que constam do rol de
titulares da conta corrente, ou seja, todas as pessoas que constam do cadastro
daquela conta junto à instituição financeira, sejam intimados a manifestar-se
sobre os valores que estão sendo questionados.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Preliminar de nulidade – lançamento – receita global omitida – ausência de individualização por
beneficiário
Dizem os recorrentes que o rastreamento efetuado pela Fiscalização possibilitou a
identificação dos recursos destinados, que deveria ser individualizada e delimitada a base
tributável imputada a cada sujeito passivo solidário, ao invés de a exigência se dar em conjunto,
sendo, assim, nulo o lançamento.
Sem razão os recorrentes.
O lançamento de ofício fundamenta-se em presunção legal de omissão de receitas
da atividade da pessoa jurídica, FRAGA, trazendo-se ao polo passivo seus efetivos administradores,
que agiram com infração de lei, e os que tiveram interesse comum na situação que constituíram
os fatos geradores.
O benefício econômico/financeiro indireto foi mui residualmente identificado, pois
os partícipes da trama se valeram de vários mecanismos para se manterem distantes, ilesos.
Em verdade, o destino efetivo da esmagadora maioria dos recursos transitados em
contas da pessoa jurídica restou não identificado.
Muito bem abordou a questão o colegiado de primeira instância. Adoto seus
fundamentos como razões de decidir:
332. E aqui, ainda impõe-se rebater a alegação de que a autoridade fiscal teria
deixado de proceder à individualização e delimitação da base imputável a cada
um dos solidários. Conforme restou demonstrado no Relatório das Auditorias, os
responsáveis solidários obtiveram vantagens de cunho pessoal, direta ou
indiretamente, tendo sido possível mensurar valores direcionados a pessoas
específicas.
333. Contudo, o grosso do trânsito dos recursos, em favor dos solidários, ocorreu
de forma indireta, via a utilização de SCP onde estas mesmas pessoas constavam
como sócios ocultos, razão pela qual, por exemplo, a aquisição de um
determinado imóvel ocorreu em nome da SCP sendo impraticável tentar atribuí-la
a quem quer que seja. Do grupo familiar Cerqueira, constam várias pessoas, além
do sócio Paulo César Verly da Cruz, portanto, ante o artifício montados por eles
próprios, para distrais a atenção do Fisco, não há como atribuir à esse ou àquele,
Fl. 4347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
22
valores pessoais e individuais, razão pela qual a responsabilidade deve ser
atribuída a todos os integrantes.
No Termo de Verificação Fiscal (“TVF”), o autuante esclareceu que na tentativa de
identificar os reais beneficiários das artimanhas viu-se obrigado a enveredar nos dados de 21
sociedades distintas, dentre elas a FRAGA:
Outrossim, com o fim de identificar os reais beneficiários fez - se necessária a
análise em conjunto de todos os documentos das 21 pessoas jurídicas
fiscalizadas abaixo descritas.
Nome Empresarial
CNPJ
Alumibras Ind. e Com. de Aluminios e Metais Ltda
10.403.279/0001 -08
Perfibras Industria e Comércio Ltda
10.359.957/0001 -08
CLS Metals Ltda
15.159.223/0001 -73
Ansesil Comércio de Papéis Ltda
11.972.706/0001 -31
Carmax Comercial Ltda
05.504.647/0001 - 74
Luckmetais Comércio de Metais Ltda
08.740.757/0001 - 23
Soho & Brigthon Metals Ltda
05.825.925/0001 - 95
Spartaco Industria e Comércio de Metais Ltda
07.192.303/0001 -00
Star Metals industria e Comércio de Metais Ltda
08.218.322/0001 - 13
Distribuidora de Plásticos e Metais Shangrilla Ltda
08.599.289/0001 - 19
Ingaí Alumínio e Metais Comercial Ltda - Me
09.133.343/0001 -07
Metalins Comércio de Sucatas e Metais Ltda
09.293.290/0001 - 83
Metalazul Comércio de Metais Ltda - ME
09.091.074/0001 -55
Casemetal Comercial de Alumínio e Metais Ltda - ME
08.176.202/0001 -09
Fraga Comércio de Metal Ltda - Me
09.492.070/0001 - 89
Cobmetais Comércio de Metais e Plásticos Ltda - ME
09.102.342/0001 -97
Transforme Ind.e Com.de Metais e Papéis Ltda
08.904.157/0001 -53
Linear Metais Com. de Sucatas Metálicas Ltda - ME
08.746.514/0001 - 00
Simper Comércio de Metais Ltda - ME
08.813.745/0001 -81
Maxi Distribuidora de Metais Ltda - ME
10.650.884/0001 -83
Central do Aço Distribuidora de Sucatas Met. Ltda - ME
08.599.288/0001 - 74
A autoridade fiscal afirmou, ainda, que FRAGA, a exemplo de outras 11 entidades,
inexistia de fato, somente se prestando à emissão de documentos fiscais inidôneos e à
manutenção de conta bancária, remetendo valores aos reais beneficiários que, por tal ardil,
mantiveram-se ocultos.
Chama a atenção que a instituição financeira onde FRAGA mantinha conta declarou
à Fiscalização que a pessoa jurídica sequer dispunha de ficha cadastral.
Do rastreamento dos recursos que ingressaram e saíram da conta bancária mantida
em nome da FRAGA no Banco Bradesco, restaram identificados os seguintes (TVF):
Do rastreamento dos recursos e a identificação dos detentores da riqueza
O rastreamento dos recursos enviados e recebidos pelas 21 (vinte e uma) pessoas
jurídicas fiscalizadas apontou que elas enviavam e receberam recursos entre si,
Fl. 4348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
23
como uma verdadeira ciranda, e para provar tal alegação, anexamos os
comprovantes dos recursos enviados entre as pessoas jurídicas descritas na
página seguinte entre os anos calendário de 2009 a 2012:
[...]
c) Metalazul para a Fraga (ANEXO 285);
[...]
w) Fraga para Transforme (ANEXO 57);
x) Fraga para Luckmetais (Anexo 57);
y) Fraga para Perfibras (ANEXO 63);
z) Fraga para Star Metal's (ANEXO 64);
aa) Fraga para Alumibras (ANEXO 65);
[...]
nn) Star Metal’s para Fraga (ANEXO 97);
A relação completa das transferências “intragrupo” aponta para remessas, por
exemplo, da LUCKMETAIS (que recebeu valores da FRAGA) para CASEMETAL. CASEMETAL tinha
por sócio o Sr. JOÃO CARLOS AVILEZ, condenado na esfera penal por movimentar empresas
mediante intermediação de pessoas (pág. 48 do TVF).
As movimentações, em sua maioria, não expressam as verdadeiras origens,
tampouco os reais destinos.
Exemplo disso é que os registros contábeis da LUCKMETAIS indicavam pagamentos
à FRAGA em razão de duplicatas, para suposta quitação das “aquisições” objeto de notas fiscais
(frias) emitidas pela autuada. Contudo, a “fita detalhe” continha as informações verdadeiras:
remessas de valores a terceiros, como se percebe no Anexo 85 (fls. 2132-8).
A partir de então, a Fiscalização buscou compreender a razão pela qual houve
transferências entre contas mantidas pelas 21 entidades.
Para tanto, a autoridade fiscal circularizou alguns terceiros, alheios ao grupo
familiar e seus asseclas, concluindo que tais amostras revelariam os efetivos beneficiários daquilo
que circulou nas mais variadas contas bancárias:

5 No anexo, consta cópia de cheque emitido em 15 de outubro de 2009 por METALAZUL COMÉRCIO DE METAIS LTDA
em favor de FRAGA. Consta, ainda, em fita detalhe, que o correspondente valor (R$ 94.438,47) foi depositado na
conta da autuada mantida no Banco Bradesco (agência 559, conta 50384-3). A origem/causa de tal depósito foi
questionado pela autoridade fiscal (fl. 13). METALAZUL era controlada, de fato, por EVERSON CHIRICO MARTINEZ.
Segundo o autuante, METALAZUL também enviou valores a Adhémar Chirico, tio de EVERSON e pai de Marcelo
Cabrera Chirico (advogado do condenado João Carlos Avilez, efetivo dono da CASEMETAL – que recebeu valores da
FRAGA).
Fl. 4349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
24
Com a finalidade de melhor entender o motivo de haver as transferências entre as
contas correntes das 21 (vinte e uma) pessoas jurídicas fiscalizadas, diligenciamos
alguns dos destinatários dos recursos.
1° Remessas de recursos à Construtora Lage Ltda. CNPJ 04.004.902/0001 -57:
O rastreamento revelou que parte das 21 (vinte e uma) pessoas jurídicas
envolvidas na presente investigação remeteu os recursos descritos na página
seguinte à pessoa jurídica acima:
DATA
VALOR
REMETENTE
11/01/2008
18.306,01
Central do Aço Distribuidora de Sucatas
15/02/2008
18.306,02
Metalazul Comércio de Metais Ltda
17/03/2008
18.306,01
Central do Aço Distribuidora de Sucatas
14/04/2008
18.306,01
Casemetal Comercial Alumínio e Metais
15/05/2008
18.306,01
Casemetal Comi. De Alumínios e Metais
16/06/2008
18.306,01
Casemetal Comi. De Alumínios e Metais
15/07/2008
18.306,01
Metalins Comércio de Sucatas e Metais
14/08/2008
18.306,01
Metalins Comércio de Sucatas e Metais
16/09/2008
18.306,01
Metalins Comércio de Sucatas e Metais
14/10/2008
18.306,01
Casemetal Comi. De Alumínio e Metais
12/12/2008
18.306,01
Central do Aço Distribuidora de Sucatas
Intimada a prestar esclarecimentos, a Construtora Lage Ltda informou que havia
celebrado contrato de Sociedade em Conta de Participação (SCP) cujo sócio oculto
é a pessoa jurídica PRJ Participação e Empreendimentos, CNPJ 06.030.272/0001-
10 (ANEXOS 34. 35 e 36). a qual tem os seguintes sócios:
a) Paulo Henrique Escobar Cerqueira [...];
b) Rafael Escobar Cerqueira [...];
c) João André Escobar Cerqueira [...].
2° Remessas de valores ao Senhor Alexandre Gribel. CPF 547.022.406 -68.
O rastreamento dos valores também apontou que a pessoa natural acima recebeu
os recursos abaixo de algumas das 21 (vinte e uma) pessoas jurídicas fiscalizadas
na presente operação, a saber6:
[...]
Intimado a prestar esclarecimentos acerca dos valores acima, o senhor Alexandre
Gribel Homem de Castro encaminhou a este Serviço e Fiscalização vários
documentos que comprovaram o remetente dos recursos foi o senhor Francisco
Coimbra de Macedo, CPF 500.435.107-44 (ANEXO 37).
Consulta aos sistemas eletrônicos da Secretaria da Receita Federal do Brasil
revelou que o senhor Francisco Coimbra de Macedo, CPF 500.435.107-44 (ANEXO
37) é sócio da pessoa jurídica CIMEELI Comércio e Industria de Metais e Ligas Ltda,
CNPJ 01.134.263/0001 - 56 (ANEXO 69), a qual também tem como sócios:

6 A título ilustrativo, da conta da CASEMETAL saíram R$ 100.000,00 para o diligenciado (Alexandre Gribel).
Fl. 4350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
25
a) Paulo César Verly da Cruz, CPF 496.131.207 - 00;
b) Nature Empreendimentos e Participações Ltda, CNPJ 07.775.829/0001 - 05, a
qual é controlada por João Natal Cerqueira, CPF 652.867.828-68 (ANEXO 42);
c) João Natal Cerqueira, CPF 652.867.828-68.
O protagonismo de JOÃO NATAL CERQUEIRA na interposição de pessoas e o
benefício a si alcançado na circulação de valores entre as tantas entidades controladas pelo grupo
familiar também se evidenciaram em declarações prestadas por outro terceiro:
Aliás, a utilização de pessoas jurídicas interpostas com o fim de se ocultar é
pratica costumeira por parte do Senhor João Natal Cerqueira e seus associados e
que comprova pelas declarações da Senhora Renata Miranda Moreira de Abreu,
CPF 907.808.506 - 10 (Anexo 38):
a) Que recebeu o montante de R$ 2.873.052,47 da pessoa Nature
Empreendimentos e Participações Ltda [...] com o fim de constituir sociedade
empresária;
b) A Nature Empreendimentos e Participações Ltda são controladas por João
Natal Cerqueira (ANEXO 42);
c) O aporte efetuado ocorreu através de uma das 21 (vinte e uma) pessoas
jurídicas investigadas: a Central do Aço Distribuidora de Sucatas Metálicas Ltda,
CNPJ 08.599.288/0001-74.
Dos bilhões de reais transitados nas 21 entidades que emitiam notas fiscais frias,
dos quais R$ 13,7 milhões circularam na autuada, a Fiscalização também conseguiu identificar que
alguns milhões foram definitivamente repousar em outras pessoas jurídicas também controladas
pelo grupo familiar e por seus correligionários, em operações triangulares (páginas 59 e seguintes
do TVF).
As transações identificadas, tendo por beneficiários diretos os recorrentes, serviram
para trazer a lume a autoria dos crimes (em tese) cometidos, sem que representassem o que
efetivamente cada um efetivamente se locupletou daquele famigerado enredo.
Assim, corretamente procedeu a autoridade fiscal.
Rejeita-se, portanto, a preliminar suscitada.
Preliminares de nulidade – ausência de correspondência entre a capitulação legal e a motivação
da sujeição passiva solidária – interpretação pro contribuinte, em caso de dúvida
Os recorrentes suscitam a nulidade do lançamento por ausência de
correspondência entre a capitulação legal e a motivação da sujeição passiva solidária, pois não se
poderia fundamentar a responsabilidade concomitantemente nos artigos 124 e 135 do CTN.
Afirmam, ainda, que a dúvida deveria labutar em seus favores (art. 112 do CTN),
pois a autuação decorrera de meras presunções.
Fl. 4351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
26
Em que pese potencialmente haver outros reflexos, especialmente de cunho penal,
a responsabilidade visa, no âmbito administrativo-fiscal, à garantia/satisfação do crédito
tributário.
De nada serviria autuar uma “empresa” - tida pela autoridade fiscal como
inexistente de fato, sem arrolar no polo passivo seus reais administradores (art. 135, III, do CTN)
e/ou os que concorreram para a ocorrência dos fatos geradores - por nutrirem interesse comum
(art. 124, I, do CTN).
O voto condutor do acórdão recorrido muito bem aborda a preliminar arguida pelos
recorrentes, motivo pelo qual adoto os fundamentos nele lançados como razões de decidir:
337. Por primeiro, cumpre analisar o descontentamento dos indicados frente aos
comentários feitos no Termo de Verificação Fiscal acerca do enquadramento dos
mesmos para a imputação de responsabilidade.
338. A causa para a criação de normas de responsabilidade tributária tem
natureza de arrecadação, em que, por motivos de conveniência e necessidade, a
lei elege um terceiro para ser o responsável pelo pagamento do tributo, em
caráter pessoal, subsidiário ou solidário.
339. O art. 124 do CTN, por sua vez, trata da responsabilidade solidária das
pessoas expressamente designadas por lei e das que tiverem interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, sendo ele aqui
apontado como supedâneo legal nos termos de responsabilização por crédito
tributário. Este é o dispositivo mencionado no Termo de Sujeição Passiva Solidária
que prevalece na presente situação.
340. Contudo, no Termo de Verificação Fiscal, a autoridade menciona
expressamente que a hipótese aplicada como fundamentação para a imputação
de responsabilidade (inciso I do artigo 124 do CTN) restaria combinada com a
hipótese prevista no “caput” do artigo 135 do mesmo diploma legal. Aqui cabe
destacar que a menção aos dois diplomas legais, não conflita com aquilo que foi
desenvolvido pela auditoria, à medida que, se verifica que os detentores de fato,
do poder de gestão, incidiram na prática do que deve ser observado para a
aplicação do dispositivo legal previsto no mencionado artigo 135 do CTN: i) a
prática de atos de gestão, mesmo que utilizando-se de “laranjas” e; ii) que o
inadimplemento da obrigação tributária decorreu de atos contrários à lei.
341. Em conformidade com o que foi relatado no Termo de Verificação Fiscal,
bem como no Relatório Geral das Auditorias, verifica-se que os fatos apurados
representam ofensa à lei, materializada na figura da sonegação, caracterizada
pela utilização de empresas que não possuíam existência de fato, denominadas
“noteiras”, com as quais a autuada transacionou ficticiamente, durante o ano
calendário de 2009, totalizando mais de R$29 milhões em notas fiscais
fraudulentas.
Fl. 4352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
27
342. Da análise dos elementos que constam do processo, apurou-se de que forma
as empresas envolvidas se prestavam a produção de notas fiscais para o
acobertamento da saída de recursos financeiros com finalidades distintas das
operações comerciais de compra e venda. Tais transações comerciais eram meras
simulações que em verdade, jamais existiram. E mais, tais empresas fornecedoras
foram constituídas por interpostas pessoas que não tinham poder econômico
algum.
343. As pessoas naturais, descritas como sócias nos contratos sociais das
empresas fornecedoras, não revelam capacidade econômica e nem empresarial
para criar e administrar as empresas das quais são sócias, ou seja, são interpostas
pessoas, cujo objetivo era manter os reais interessados longe de quaisquer
interferências por parte dos Fiscos Estaduais e Federal. Isso porque, comandavam
operações não regulares.
344. As referidas empresas fornecedoras movimentavam grande parte dos seus
recursos no Banco Bradesco Agência 0559 - Radial Leste –SP, por meio de contas
correntes que, nem de longe, preenchiam os requisitos básicos para sua abertura
e movimentação.
345. No caso da ora autuada, bem como de outras empresas, o Banco Bradesco
informou que não foram localizadas as respectivas fichas cadastrais:
- 1o Matalazul Comércio de Metais Ltda-ME, CNPJ 09,091.074/0001-55;
- 2o Metalins Comércio de Sucatas e Metais Ltda, CNPJ 09.293.290/0001 -83; - 3o
Fraga Comércio de Metal Ltda, CNPJ 09.492.070/0001-89; - 4o Cobmetais
Comércio de Metais e Plásticos Ltda - Me, CNPJ 08.102.342/0001-97.
346. Conclui-se, portanto, que a ausência das fichas cadastrais das pessoas
jurídicas acima mencionadas, além de contrariar as normas do Banco Central do
Brasil no tocante á identificação dos correntistas, comprova a existência do
esquema ora denunciado.
347. E mais, diligências, realizadas nestas empresas, revelaram que correspondem
a sociedades inexistentes de fato, criadas por meio de interposição de pessoas,
não encontradas nos nos endereços indicados como domicílio tributário
constantes do Cadastro de Pessoa Jurídica da SFRB. Assim, por serem sociedades
"inexistencias de fato" existem meramente com o intuito de simular transações
comerciais, sem possuírem contudo, estrutura operacional, armazéns, operários,
máquinas e equipamentos para explorar a atividade a que se destinam.
348. Neste esquema também apurou-se que os recursos após circularem entre as
empresas participantes retornavam às contas correntes daqueles que possuíam o
chamado "domínio do fato", de toda a operação: João Natal Cerqueira, sócio das
empresas KOPRUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 08.759.416/0001-08 e
EMPÓRIO DE METAIS LTDA -01.571.597/0001-97.
Fl. 4353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
28
349. Tais informações constam do Relatório Geral de Auditorias, elaborado pela
chefia do SEFIS da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Bernardo do
Campo, cuja cópia integra o presente processo, e do qual se transcrevem os
tópicos pertinentes ao presente lançamento para melhor entendimento dos fatos.
7[...]
350. Visando sempre manter-se oculto sob os nomes das empresas acima, JOÃO
NATAL CERQUEIRA principal articulador do esquema de fraude, realizava
investimentos que tinham como origem os recursos advindos dessas empresas
"noteiras". Ao cumprirem seus respectivos papéis de abastecerem as empresas
inidôneas com recursos necessários para a simulação de transações comerciais
conforme já demonstrado, os recursos retomavam ao "caixa" da organização em
forma de transferências bancárias e/ou depósitos. No curso dos trabalhos de
auditorias, prosseguindo nos rastreamentos dos recursos financeiros dessas
empresas inidôneas, verificamos de que modo os recursos circulavam através das
empresas até alcançar os destinatários finais, reais beneficiários de toda a
operação- a família CERQUEIRA.
351. A base de operações da organização sediada no Estado de Minas Gerais,
tendo como principal protagonista o empresário JOÃO NATAL CERQUEIRA sócio
em várias empresas e investimentos, que nessas condições, abasteciam as contas
correntes mantidas em instituições financeiras em nome das empresas inidônea e
"noteiras", principalmente as contas mantidas na agência 0559-SP/USP - Radial
Leste do Banco Bradesco, em face das facilidades encontradas tanto na abertura
dessa contas, como pela sua movimentação, pelos referidos funcionários dessa
instituição financeira, seguindo o seu itinerário ideológico, e retornavam aos
"caixas" da organização, em forma de depósitos e/ou transferência bancárias,
advindas dessas empresas inidôneas, simulando operações comerciais que jamais
existiam, tanto pela própria inexistência dessas empresas, tanto pela própria
mecânica fraudulenta das operações que simulavam a quitação de títulos, quando
em verdade destinavam-se os recursos a depósitos favorecendo os reais
beneficiários. Uma das principais empresas dessa organização, que tinha a função
de atuar como uma espécie de "caixa", era a KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - CNPJ 08.759.416/0001-08 a qual estava sob controle da família
"CERQUEIRA".
352. Ao percorrem o itinerário os recursos eram direcionados principalmente à
empresa PERFIBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ 01.035.995/0001-82 e
depois redirecionados a KOPRUM em forma de depósitos e/ou transferência em
valores elevadíssimos. A KOPRUM possuía a denominação antiga de COMERCIO
DE METAIS JARDINÓPOLIS LTDA.

7 Nesse ponto, o voto condutor repete o que já informado no parágrafo 294, reproduzido no Relatório, acerca das
diversas entidades beneficiárias diretas/indiretas dos recursos transacionados, onde são identificados os sócios e reais
atores da trama, componentes do grupo familiar.
Fl. 4354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
29
353. Perceba-se que os fatos anteriormente narrados já seriam suficientes para
responsabilizar solidariamente os reais beneficiários do esquema, aqui arrolados
como responsáveis solidários, pelos créditos tributários apurados pela
fiscalização, não só sob a óptica da regra do art. 124, inciso I, que atribui
responsabilidade pelos créditos decorrente do interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação tributária, mas, também, pela regra prevista
no caput do artigo 135, conforme consignado no Termo de Verificação Fiscal, que
impõe a responsabilidade decorrente de atos praticados com infração de lei, uma
vez que existe comprovação de que os ora impugnantes são os reais responsáveis
por todo o esquema apurado.
354. Portanto, face ao trabalho fiscal que demonstrou serem os sócios arrolados
no contrato social e as diversas alterações, interpostas pessoas (“laranjas”), sem
ingerência alguma na empresa, restou atribuir a responsabilidade aos seus
administradores de fato. Acerca destes há indícios e provas que levaram à
elaboração dos termos de responsabilização por crédito tributário.
355. Aqui impera fazer uma ressalva para dizer que mesmo os outros dois
indicados como sócios solidários Lucas Nercessian de Carvalho (DAMP e XPTO) e
Francisco Coimbra de Macedo Neto (Cimeeli), que alegam não ter qualquer
participação no esquema, são mencionados como sócios em alguma das
empresas envolvidas o que justifica a imputação de responsabilidade que lhes foi
atribuída.
Acrescento que do trabalho fiscal não restou quaisquer dúvidas, especialmente
quanto à autoria e imputabilidade. Houve extensa/densa descrição dos fatos e individualização
das condutas dos envolvidos, não se aplicando ao caso concreto o art. 112 do CTN.
A única presunção diz respeito à determinação da matéria tributável, pois: as notas
fiscais frias emitidas pela autuada (no total de R$ 29 milhões) de nada valiam; e,
consequentemente, dada a inércia da fiscalizada em apresentar o que lhe fora inicialmente
exigido, restou o levantamento das receitas auferidas e omitidas pela entidade a partir dos
depósitos bancários, como legalmente previsto.
Logo, rejeitam-se as preliminares em questão.
Mérito – erro na autuação de PIS e de COFINS
Os recorrentes afirmam que devem ser cancelados os lançamentos de PIS e de
Cofins, pois o autuante valera-se dos valores creditados em contas de depósito ou de investimento
mantidas em instituições financeiras como base tributável, não correspondentes, portanto, a
receita bruta/faturamento de que tratam as leis de regência das contribuições.
Alegação completamente descabida.
Os autos de infração das contribuições em comento foram corretamente
fundamentados no art. 24, § 2o, da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que a seguir
novamente se reproduz:
Fl. 4355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
30
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
§ 1o [...].
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da
Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita.
E a omissão constatada pela autoridade fiscal é a mesma que serviu para autuação
do IRPJ, com supedâneo no art. art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Mérito – base de cálculo – erro – movimentação circular de recursos
Os recorrentes alegam que o autuante cometera erro na apuração da base
tributável, pois houvera movimentação circular do dinheiro, ou seja, depósitos e transferências
entre contas de mesma titularidade, daí advindo bitributação.
Novamente, não lhes assiste razão.
Primeiro, porque a alegação é genérica, sem apontar, precisamente, que quantia
levada à exação se originou de outra entidade componente do esquema fraudulento controlada
pelo grupo familiar.
Segundo, porque se valem de laudo produzido por PEDROSA CONTADORES
ASSOCIADOS 8 , documento que, também, nada elucida precisamente quanto à suposta
movimentação circular, especialmente no que toca aos valores depositados em conta bancária
mantida pela FRAGA.
O único indicativo para uma suposta bitributação relacionar-se-ia aos R$ 94.438,47
provenientes da METALAZUL COMÉRCIO DE METAIS em 15 de outubro de 2009.
Como já informado neste voto: a origem/causa de tal depósito foi questionada pela
autoridade fiscal (fl. 13); segundo o autuante, METALAZUL era controlada, de fato, por EVERSON
CHIRICO MARTINEZ; METALAZUL também enviou valores a Adhémar Chirico, tio de EVERSON e pai
de Marcelo Cabrera Chirico (advogado do condenado João Carlos Avilez, efetivo dono da
CASEMETAL – que recebeu valores da FRAGA).

8 Por exemplo, o contido às fls. 2823 a 2856.
Fl. 4356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
31
Ou seja, não se pode afirmar que mesmo esses R$ 94 mil tenham origem em
transações internas, de mesma “titularidade”. Caberia aos recorrentes a prova, haja vista a
inversão do ônus decorrente da presunção legal de omissão de receitas.
Vale dizer, ainda, que as noteiras emitiam documentos fiscais frios notadamente
contra a TRANSFORME INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS E PAPÉIS LTDA, como relatado e
graficamente ilustrado a seguir9:

Assim, o que justificaria o depósito efetuado pela METALAZUL, de titularidade de
pessoa física alheia ao grupo? Alguma motivação há, ainda que inconfessável. Mas qual é, e onde
está a prova?
Prevalece, portanto, a presunção legal, não subsistindo a alegação genérica e rasa
dos recorrentes.
Mérito – adoção do princípio da insignificância
Dizem os recorrentes ser aplicável ao caso o princípio da insignificância, dada a
inexpressiva e eventual lesão ao erário, haja visto a desproporcionalidade dos recursos utilizados
pela Fiscalização como indício da sujeição passiva imputada aos impugnantes em relação ao
montante envolvido na suposta fraude fiscal havida em 2009.
O aparato fraudulento movimentou bilhões de reais.

9 Fonte: Relatório Geral de Auditorias (fl. 218).
Fl. 4357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
32
O hercúleo trabalho fiscal resultou na identificação dos efetivos beneficiários da
trama, quer pelo rastreamento do dinheiro, quer mediante colaboração de terceiros em diligência,
quer pela real composição societária.
Os tais beneficiários, aí incluídos os recorrentes, estavam à frente do esquema,
dominando as operações, circulando numerário a seu bel prazer, para satisfação própria
(aquisição de bens) ou cumprimento de obrigações que em nada se relacionariam com transações
comerciais que se legitimassem pelas notas fiscais (frias) emitidas pelas entidades.
Aplicam-se também aqui as razões de se rejeitar a preliminar de nulidade alusiva à
responsabilidade global, em detrimento da alegada ausência de individualização do benefício
alcançado a cada recorrente.
Sem razão, portanto, os recorrentes.
Mérito – responsáveis – inexigilidade da multa de ofício
Os recorrentes asseveram ser inexigível a multa de ofício agravada e qualificada dos
responsáveis solidários, em razão da obediência ao princípio da personalização da pena, pois
nunca participaram do quadro societário, tampouco da administração da devedora principal –
FRAGA.
O princípio da individualização da pena, assim como o da insignificância, é de cunho
penal.
Sabe-se que a obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador
e tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária (art. 113, § 1o, do CTN, grifou-
se).
Tanto o art. 124, inciso I, quanto o art. 135, III, do CTN, reportam-se aos créditos
tributários, não se restringindo ao valor principal (do tributo em si):
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
A responsabilidade é pelo crédito tributário, abrangendo o tributo e os acréscimos
moratórios e punitivos10.
A propósito, oportuno destacar que FRAGA não passou de um simulacro de pessoa
jurídica. Sua inexistência de fato foi atestada pela autoridade fiscal.

10 RIBEIRO DE MORAES, Bernardo. Compêndio de Direito Tributário, segundo volume, 3a Edição, 1995, p. 523, apud
PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência, 13a
Edição, 2011, p. 1018.
Fl. 4358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
33
O que se viu, nesse tenebroso enredo, é que seus protagonistas se organizaram
para lesar o Fisco (estadual e federal).
Havia uma sociedade de fato, constituída pelos recorrentes e demais personagens,
que fizeram uso de uma estrutura formal (FRAGA e outras tantas entidades de fachada),
“encabeçada” por “laranjas”, em benefício próprio.
A desfaçatez dos recorrentes merece reprovação.
Este Conselho, em diversas oportunidades, pronunciou-se pela confirmação da
responsabilidade em situações semelhantes à presente, bem como dos seus efeitos. Trago, a título
ilustrativo, ementa do Acórdão 9101-002.954, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
– relatoria do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo (grifos nossos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
SOCIEDADE QUE SE COMPORTA COMO SOCIEDADE DE FATO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA E ILIMITADA PARA OS SÓCIOS DE FATO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal (CTN, art. 124, I). Em
condições normais, o sistema jurídico prevê apartação patrimonial entre a pessoa
jurídica e as pessoas que compõem o seu quadro societário (sócios de direito).
Mas a utilização fraudulenta de pessoa jurídica afasta essa apartação
patrimonial, e os sócios de fato respondem solidária e ilimitadamente pelas
obrigações surgidas de sua empresa (negócio/ empreendimento). A sonegação de
tributo perpetrada via utilização fraudulenta da pessoa jurídica, mediante
interposição de pessoas, faz com que a pessoa jurídica seja tratada de modo
semelhante a uma sociedade de fato (porque se comporta como tal), situação
em que as pessoas envolvidas, por se encontrarem na mesma posição jurídica em
relação ao fato gerador, respondem solidária e ilimitadamente pelos débitos
surgidos do negócio.
Para o enfrentamento da alegação alusiva à qualificação da multa, reproduzo, por
adotar como razões de decidir, os brilhantes fundamentos lançados no acórdão recorrido:
402. No caso concreto, o lançamento impôs a sanção prevista no art. 44, inciso I,
c/c o § 1o, da Lei no 9.430, de 1996 (com redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007), segundo o qual, nos lançamentos de ofício, será aplicada
multa de 75%, que será duplicada para 150%, nos casos de evidente intuito de
fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964; [...]
[...]
404. [...] À luz da legislação pertinente, constitui hipótese de qualificação da multa
de ofício a prática de sonegação, fraude ou o conluio, ou seja, ações ilícitas
definidas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei 4.502, de 1964, nos seguintes termos:
Fl. 4359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
34
[...]
405. Logo, as ações caracterizadas como sonegação ou fraude (o conluio é o
ajuste que combina ambas), nos termos acima definidos, são as que autorizam a
qualificação da multa.
406. Ocorre que as irregularidades existentes que envolveram a empresa autuada,
e todas as outras empresas envolvidas no esquema, devidamente apontadas pela
Fiscalização no TVF, indubitavelmente caracterizam a conduta dolosa perpetrada
pela Impugnante, no intuito de reduzir indevidamente o pagamento de tributos,
notadamente pelo(s): (i) - simulação de operações comerciais ordinárias que não
ocorreram de fato; (ii) omissão de apresentação de declarações tributárias a que
estava obrigado, deixando de apresentar sua real movimentação econômica ao
fisco; (iii) – situações caracterizadoras de execução de atividades de todo
conscientes, planejadas, e desejadas, por parte dos agentes das ações, e somente
admissíveis de serem entendidas como decididas e executadas com animus
doloso por parte de seus beneficiários. As condutas têm efeitos qualificadores nos
atos infracionais, a partir da constatação que o sujeito passivo, fosse por ação ou
omissão dolosa, praticou atos tendentes a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária de seu real
movimento econômico.
[...]
Confirmo, portanto, a qualificação da multa, bem como a exigibilidade da
penalidade junto aos responsáveis solidários.
Contudo, em 21 de setembro de 2023 foi publicada a Lei n° 14.689, a qual alterou
substancialmente o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. No que toca ao
caso em apreço, às infrações autuadas foi cominada penalidade menos severa, reduzindo-a para
100%.
Assim sendo, aplica-se ao presente a retroatividade benigna de que trata o art. 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN.
Quanto ao agravamento da multa, com razão os recorrentes.
FRAGA foi inicialmente intimada a apresentar sua escrituração contábil e fiscal, bem
como extratos bancários, notas fiscais e outros itens.
Na sequência, FRAGA foi intimada a identificar a origem/causa dos valores
depositados em sua conta bancária.
Do não atendimento à primeira intimação, resultou o arbitramento do lucro.
Do não atendimento à segunda intimação, resultou autuação das receitas omitidas.
Do não atendimento às duas intimações, a autoridade fiscal agravou a multa.
Fl. 4360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
35
Penso que não se pode negar aplicação da Súmula CARF n° 133 ao presente caso,
cujo enunciado se reproduz (grifou-se):
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
Dado o contexto, o desenvolvimento da ação fiscal, afasto o agravamento, restando
prejudicada a alegação dos recorrentes no tocante à sua concomitância com o arbitramento do
lucro.
Mérito – responsabilidades – argumentos individuais
Encerrada a análise das alegações apresentadas em comum pelos recorrentes,
passa-se à apreciação dos argumentos específicos.
JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA
O recorrente afirma serem inconsistentes os fatos indicados no trabalho fiscal para
fundamentar sua sujeição passiva, já que o autuante, no TVF, o citara em apenas três passagens:
Compulsando o TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL, verifica-se que O NOME DO
RECORRENTE É CITADO APENAS NAS PÁGINAS 51/52 e 61, sendo tais citações
teoricamente justificaria a imputação de responsabilidade passiva solidária ao
Recorrente, quanto aos créditos tributários exigidos nos Autos de Infração
reunidos no presente processo administrativo, lavrado contra a devedora
principal, e que, por absurdo, foram recepcionados no acórdão recorrido:
Item 1: O Recorrente seria sócio na empresa PRJ PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 06.030.272/0001-10, que
teria feito investimento imobiliário junto à CONSTRUTORA LAGE LTDA, tendo sido
identificados alguns pagamentos realizados, NO ANO DE 2008, à referida
Construtora, através de algumas das empresas investigadas na denominada
"Operação Corrosão".
Item 2 - O Recorrente seria sócio da pessoa jurídica ELECTA EMPREENDIMENTOS
PARTICIPAÇÕES LTDA - que integra o quadro societário das empresas XPTO
ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES e TELLUS ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, e
que, por sua vez, compõem o quadro societário da empresa KOPRUM INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA - sendo que apenas em relação a esta última haveria indícios
de envolvimento na suposta fraude fiscal;
ITEM 3: O Recorrente seria um dos reais beneficiários da suposta fraude fiscal
investigada pela "Operação Corrosão" e um dos reais detentores das riquezas
auferidas;
Diz, o recorrente, ser mero quotista da PRJ. Alega, ainda, que a remessa de valores
à CONSTUTORA LAGE ocorrera em 2008, não se prestando para fundamentar a responsabilidade
em relação aos fatos ocorridos em 2009. Afirma que sua participação na KOPRUM seria indireta,
Fl. 4361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
36
vez que esta sociedade tem como cotistas a XPTO e a TELLUS, que por sua vez possuem em seu
quadro societário a ELECTA, da qual o recorrente possui participação. Atesta que XPTO somente
veio a ser constituída em 2012, e a TELLUS, em 2011, anos após os fatos geradores. Diz, por fim,
que inexiste qualquer indicação de depósitos em que constara como favorecido o Recorrente.
Passo à análise.
PRJ, na qualidade de sócio oculto (“investidor”), firmou Sociedade em Conta de
Participação com a Construtora Lage (sócia ostensiva). O autuante fez referência expressa no TVF
aos correspondentes documentos carreados aos autos, objeto dos anexos 34, 35 e 36.
O Anexo 34 traz o Termo Aditivo de Opção de Compra ao Contrato de Sociedade em
Conta de Participação celebrado entre as partes, cuja cláusula primeira trazia a seguinte redação:
Através do presente aditivo o INVESTIDOR promete adquirir e a CONSTRUTORA
promete vender a unidade imobiliária constituída pelo apartamento n° 1601 com
04 (quatro) vagas de garagens n° 10, 11, 12, 13 box n° 08 [...] do empreendimento
residencial Edifício “PLATINUM”, em construção à Rua [...], Belo Horizonte/MG
[...].
O valor da aquisição seria de R$ 634 mil, dos quais a CONSTUTORA, no ato de
celebração do aditivo (05/09/2007), declarou já haver recebido R$ 250 mil. O restante (R$ 384 mil)
seria quitado em 21 (vinte e uma) parcelas iguais e com vencimentos mensais e consecutivos, no
valor de R$ 18.306,01 cada, com primeiro vencimento em 15/09/2007, parcelas tais
representadas por 21 notas promissórias de emissão do investidor e de EXATO montante das 12
(doze) remessas efetuadas ao longo de 2008 por 4 (quatro) entidades componentes do esquema:
CENTRAL DO AÇO, METALAZUL, CASEMETAL e METALINS.
Referido anexo 34 traz, ainda, teor da matrícula n° 70943 do 2o Ofício de Registro
de Imóveis de Belo Horizonte/MF, dando conta da averbação da Escritura Pública lavrada no 9o
Ofício de notas daquela cidade em 11 de outubro de 2012, constando, de um lado, a compradora
PRJ, e de outro, a vendedora CONSTRUTORA LAGE, tudo referente ao apartamento e às vagas de
garagem citadas.
O valor da transação, na escritura, foi de R$ 718 mil. O que serviu de base de
cálculo para o ITBI, R$ 1.243.816,00.
Ora, o rastreamento efetuado pela Fiscalização (na extensão possível à época da
lavratura dos autos de infração) e a posterior formalização da transação imobiliária são provas
contundentes de que o acordo foi cumprido, com pagamentos mensais e sucessivos que, inclusive,
invadiram o ano-calendário 2009. A propósito, a CONSTRUTORA LAGE declarou à Fiscalização que
em 2009 a PRJ a pagara diretamente o montante de R$ 175 mil (anexo 36).
A interposição de pessoas jurídicas inexistentes de fato, formalmente de
titularidade de laranjas, tinha por propósito manter distantes dos eventos os protagonistas da
farsa. Mas isso não poderia ser empecilho ao final proveito do dinheiro sujo.
Fl. 4362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
37
Passadas as etapas da lavagem, o dinheiro foi incorporado ao patrimônio do grupo
familiar, e exemplo disso é o apartamento/4 vagas de garagem em questão. Tal cenário é muito
bem ilustrado nesse infográfico11:

Inadmissível o argumento de que não passara de cotista da PRJ. Tudo estava em
família e seu proveito econômico direto é inconteste, sendo irrelevante a não constatação do que
o recorrente teria por flagrante: depósito em sua conta bancária.
Isso bastaria para confirmar sua condição de responsável pelos créditos tributários
exigidos de ofício. Mas não é só.
O anexo 35 ao TVF remete à SCP constituída entre a mesma CONTRUTORA LAGE e
os que aderiram, na condição de investidores, para incorporação, construção e alienação de
empreendimento imobiliário denominado Edifício GRAN VITTÓRIA. Dentre os sócios ocultos,

11 Fonte: https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/noticias/imagens/2018/Infografico%20-
%20operacao%20corrosao.jpg/view. Acesso em 16/11/2024.
Fl. 4363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
38
aderiu à SCP, em 5 de julho de 2013, novamente a PRJ, servindo aos propósitos da família
CERQUEIRA no modus operandi de (em tese) lavagem de dinheiro.
Quanto à XPTO e à TELLUS, é verdade que foram constituídas, respectivamente, em
2012 e 2011 (anexos 77 e 78). Mas a menção a ambas no TVF se deve à composição societária da
KOPRUM à época da lavratura dos autos de infração, antes de suposta titularidade de Francisco
Luiz Cantarino Collares e de Ana Maria Simim Collares.
KOPRUM foi tida por “empresa-caixa” na fraude12:
Uma das principais empresas dessa organização, que tinha a função de atuar
como uma espécie de “caixa” , era a KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA [...]
[...]
Ao percorrem o itinerário delituoso, os recursos eram direcionados
principalmente à empresa inexistente de fato PERFIBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA CNPJ 01035995/0001-82 e depois redirecionados a KOPRUM em forma de
depósitos e/ou transferência em valores elevadíssimos.
A KORPUM, possuía a denominação antiga de COMERCIO DE METAIS
JARDINÓPOLIS LTDA. Vejamos a mecânica de retorno dos valores:

Como indicado no infográfico anterior, KOPRUM recebeu R$ 27 milhões ao longo
dos anos 2009 a 2014 (páginas 60 e 61 do TVF) de duas entidades do esquema fraudulento, ou
seja, inclusive em período em que formal e indiretamente o recorrente tomava parte, dando-se
continuidade à prática tida por delituosa.
Ademais, deve-se refutar a omissão do colegiado de primeira instância suscitada
pelo recorrente, pois em diversas passagens já destacadas neste voto a decisão recorrida aponta
para a fraude perpetrada em conluio pelos componentes do grupo familiar, que, nas

12 Relatório Geral de Auditorias. Fls. 321/2 do processo.
Fl. 4364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
39
impugnações, tentaram desqualificar a robustez do acervo probatório arrecadado e se distanciar
inutilmente dos fatos:
356. Em cada uma das impugnações apresentadas os indicados como
responsáveis solidários desenvolvem suas razões de defesa sempre no sentido de
negar qualquer vinculação com a autuada, envolvida no esquema de utilização de
documentos inidôneos para subsidiar transações fictas. As razões de defesa
insistem em tentar afastar o envolvimento dos impugnantes com a autuada, ao
argumento de que, no período autuado, não possuíam qualquer participação
societária na contribuinte.
357. Restará demonstrado na seqüência que o fato de eles não constarem do
quadro societário da pessoa jurídica no período sob análise, não é suficiente para
afastar a imputação prevista nos autos.
358. Conforme demonstrado, o fundamento para que estas pessoas fossem
erigidas à condição de responsáveis solidários pelo crédito tributário em
discussão, não está amparada na hipótese de participarem do quadro societário
da pessoa jurídica, muito embora, tal situação tenha restado comprovada durante
as investigações feitas, mesmo que de forma transversa.
359. Portanto, é solidária a pessoa, física ou jurídica, que realiza, conjuntamente
com outra ou outras pessoas, a situação que constitui o fato gerador, ou que, em
comum com outras pessoas, esteja em relação econômica com o ato, fato ou
negócio que dá origem à tributação, ou seja, todas as pessoas que tiram uma
vantagem econômica do ato, fato ou negócio tributado, conforme nos ensina
Rubens Gomes de Souza (in Compêndio de Legislação Tributária – 3a edição, RJ,
Ed Financeiras, 1964, pg 67).
360. Quanto à pretensa falta de robustez das provas angariadas aos autos, tal
alegação não merece prosperar. Se, o fato de as pessoas indicadas como
responsáveis, bem como as pessoas jurídicas de cujo quadro social fazem parte,
auferirem vantagem econômica advinda das operações fraudulentas aqui
demonstradas, representadas pelos ingressos de valores nas contas pessoais e nas
contas das empresas, tudo comprovado pelo extenso trabalho desenvolvido pelas
autoridades fiscais envolvidas não constituir prova robusta, então que prova os
impugnantes pretendem ver constituída? Quem sabe, uma foto dos indicados
recebendo um malote de dinheiro, ou quem sabe, um termo assinado
reconhecendo a participação deles no esquema. Deve-se ter presente um dito
popular que diz que dinheiro não tem nome.
361. No curso da ação fiscal as autoridades já deixaram registrado que estas
pessoas não constam a frente de nenhuma das empresas noteiras (cuja
constituição se deu por interpostas pessoas), cuja existência se mostrou irregular,
justamente para não serem associados ao esquema de fraudes que agora se
analisa. E mais, também registraram que eles contavam com assessoramento
jurídico contábil eficiente para mantê-los sempre à sombra dos acontecimentos.
Fl. 4365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
40
[...]
370. O trabalho fiscal compreendeu auditoria em 22 (vinte e duas) empresas
nessas condições, que se interligavam, devem ser vistas e compreendidas como
uma célula econômica única, pois as empresas foram criadas para favorecer um
grupo único de pessoas, possuindo partícipes de primeiro, segundo e terceiros
escalão, dentro dessa organização criminosa conforme consta de cada uma dessas
autuações.
[...]
372. Como já explicitado, restou cabalmente demonstrado no processo a atuação
da “Família Cerqueira” e a cumplicidade de todos os ora impugnantes no
esquema montado, com a criação de empresas cuja existência não restou
comprovada, tendo à frente das mesmas, pessoas sem qualquer suporte
econômico, e a utilização de notas fiscais inidôneas para gerar créditos podres de
IPI e ICMS, e justificar pagamentos que na realidade não tinham causa, mas que
comprovadamente voltavam às contas dos beneficiários de fato, o que a
contribuinte não logrou descaracterizar.
Assim, não prevalecem os argumentos trazidos pelo recorrente.
RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA
Os argumentos adicionais trazidos pelo recorrente se assemelham aos de JOÃO
ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA, razão pela qual as conclusões dantes lançadas aqui se aplicam.
Em adição, questiona genericamente a consistência da fundamentação fiscal alusiva
ao recebimento de R$ 83.500,00 em 8 de maio de 2009 pela entidade de sua titularidade, RAFAEL
ESCOBAR EMPREENDIMENTOS LTDA.
Ocorre que RAFAEL ESCOBAR EMPREENDIMENTOS LTDA foi especialmente intimada
a justificar tal ingresso em conta por si mantida em instituição financeira (anexo 43). Quedou-se
silente. Assim, a “irresignação” do recorrente é por inteiro reprovável, pois houve espaço para
diálogo republicano no decorrer da ação fiscal. A inércia da entidade de sua titularidade, dado
todo o contexto, é reveladora de descaso, despreparo, indiferença, culpa e /ou dolo.
Logo, as alegações do recorrente não merecem acolhida.
PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA
O Recorrente apresenta os mesmos argumentos trazidos por JOÃO ANDRÉ
ESCOBAR CERQUEIRA, razão pela qual as conclusões dantes lançadas aqui se aplicam, com o
seguinte agravante: o recorrente, já residente no apartamento “bancado” pelas entidades
inexistentes de fato13, representou a PRJ na adesão à SCP que tinha por objeto a incorporação,

13 Apartamento n° 1601 com 04 (quatro) vagas de garagens n° 10, 11, 12, 13 box n° 08 [...] do empreendimento
residencial Edifício “PLATINUM” [...]. Esse endereço, de domicílio de PAULO HENRIQUE, é expressamente referido no
Anexo 35 ao TVF.
Fl. 4366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
41
construção e alienação de empreendimento imobiliário denominado Edifício GRAN VITTÓRIA -
estratagema de blindagem patrimonial implementado desde longínquos tempos (2007) e levado
adiante, dado o sucesso na ocultação de outrora - ainda que efêmero e, felizmente, revertido.
Tal circunstância é deveras reveladora do interesse comum do Recorrente, bem
como da efetiva gestão do negócio fraudulento empreendido em unidade de esforços.
Logo, a confirmação de sua sujeição passiva é medida que se impõe.
PAULO CESAR VERLY DA CRUZ
O recorrente alega inexistir interesse comum jurídico e econômico a justificar sua
responsabilidade com fundamento no art. 124, I, do CTN. Diz não haver prova alguma de que
tenha se locupletado de valores circulados na FRAGA. Sustenta, ainda, que o lançamento foi
efetuado com base em meras presunções.
A alegação disposta no final do parágrafo anterior foi rebatida ao longo deste voto,
sendo aqui igualmente aplicável.
Convém destacar, como o fez o colegiado de primeira instância, que as 21 noteiras,
inexistentes de fato e formalmente constituídas por laranjas, devem ser vistas e compreendidas
como uma célula econômica única, pois foram criadas para favorecer um grupo único de pessoas.
Como narrou o autuante, o recorrente fez parte da CIMEELI Comércio e Indústria de
Metais e Ligas Ltda (anexo 69), a qual recebeu cerca de R$ 18 milhões de outras noteiras em 2009
e 2010 (anexos 66 e 80): MAXI DISTRIBUIDORA, PERFIBRÁS e INGAI ALUMÍNIO. Como narrado,
PERFIBRÁS recebeu valores de FRAGA.
Quanto à CIMEELI, a única adicional alegação é que aquela entidade era uma
sociedade anônima, não de responsabilidade limitada. Assim, o recorrente, segundo argumenta,
não compunha o quadro societário, mas o acionário, sendo aquela administrada pela diretoria
eleita.
Digo que tal circunstância em nada altera o contexto em que se inseriu o
recorrente, pois quem de fato administrava essa e as demais “companhias” era o grupo de
pessoas no qual o recorrente tomou assento.
Ademais, segundo investigações iniciadas em 2004 (veremos adiante), ALCICLA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, que veio a alterar seu tipo jurídico e se denominar CIMEELI, era dos
“empresários” PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ e JOÃO NATAL CERQUEIRA.
No TVF também se informa ter sido possível identificar algumas remessas bancárias
para os beneficiários finais da trama (anexos 83 e 86), dentre elas as endereçadas à EMPÓRIO DE
METAIS LTDA (R$ 9 milhões), de cotitularidade do recorrente (anexo 82), e ao próprio recorrente.
Tais transferências tiveram por remetentes as mais variadas noteiras naqueles anos
de 2008 a 2012: ANSESIL, SHANGRILLA, STAR METALS, ALUMIBRÁS, PERFIBRÁS, LINEAR, SIMPER,
MAXI e FRAGA.
Fl. 4367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
42
O recorrente afirma haver se retirado do quadro societário da EMPÓRIO em 2002.
Vejo, no anexo 82, o registro de exclusão do recorrente e do Sr. JOÃO NATAL
CERQUEIRA do quadro societário da EMPÓRIO em junho de 2004. EMPÓRIO teria sede em
Manaus/AM (conquanto a base operacional do grupo fosse no Estado de Minas Gerais), cuja
formal administração competiria ao Sr. EDIMILSON GUSTAVO DE ALMEIDA.
Consulta às operações bancárias objeto dos anexos 83 e 86 nos mostra, por
exemplo, que dos R$ 628.445,00 sacados na “boca do caixa” pela STAR METALS em 24 de maio de
2010, R$ 182.846,35 foram depositados em conta mantida pela EMPÓRIO em agência do Banco
Bradesco.
Pesquisa livre indica que no endereço da EMPÓRIO encontrar-se-ia um humilde
sobrado (Rua Delfim de Souza, 68, Manaus/AM – CEP 69063-460)14.
Ocorre que, como reiteradamente referido, o modus operandi dos envolvidos
consistia, dentre outras práticas, em se manterem formal e geograficamente distantes das
entidades. Vejamos excerto do TVF:
Outrossim, conforme mencionado no "Relatório Geral de Auditorias"(ANEXO 04)
as pessoas naturais descritas como sócias nos contratos sociais daquelas
sociedades não revelam capacidade econômica e empresarial para criar e
administrar as empresas exploradas por aquelas pessoas jurídicas.
Ocorre que desde 2004, ano da coincidente saída formal do quadro societário da
EMPÓRIO, o grupo supostamente criminoso foi alvo de investigações, no curso das quais
descobriu-se, pasmem, um plano para assassinar dois Auditores-Fiscais que lideravam o
levantamento dos dados, fato abertamente noticiado na imprensa e assim referido no Relatório
Geral de Auditorias:
Entre os diversos “modus operandi” identificados e que serão minuciosamente
descritos no decorrer deste relatório, constatamos que os reais beneficiários
deste gigantesco embuste, que possuem o chamado “domínio dos fatos” ,
pessoas físicas e jurídicas, abasteciam financeiramente essas empresas, injetando
recursos que peregrinavam entre as diversas contas - correntes mantidas em sua
grande parte na Agência 0559 SP/USP Radial Lesta do Banco Bradesco S\A e
retornavam ao coração financeiro da quadrilha, seu caixa, mantido através de
várias empresas ligadas aos nacionais e empresários JOÃO NATAL CERQUEIRA e

14 Disponível em https://www.google.com/maps/place/R.+Delfim+de+Souza,+68+-+Petr%C3%B3polis,+Manaus+-
+AM,+69063-460/@-3.1247842,-
59.99506,3a,75y,286.08h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sD2zYfzzHonac3G9FJyyt1g!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-
pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D0%
26panoid%3DD2zYfzzHonac3G9FJyyt1g%26yaw%3D286.0768!7i16384!8i8192!4m15!1m8!3m7!1s0x926c051149017e
97:0x683527b0dd2015ec!2sR.+Delfim+de+Souza,+68+-+Petr%C3%B3polis,+Manaus+-+AM,+69063-460!3b1!8m2!3d-
3.1247378!4d-59.995214!16s%2Fg%2F11csc06g78!3m5!1s0x926c051149017e97:0x683527b0dd2015ec!8m2!3d-
3.1247378!4d-
59.995214!16s%2Fg%2F11csc06g78?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTExOS4yIKXMDSoASAFQAw%3D%3D. Acesso
realizado em 26 de novembro de 2024.
Fl. 4368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
43
PAULO CESAR VERLY DA CRUZ, seus familiares e suas empresas, estas sediadas
nos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais onde os mentores intelectuais de
tais crimes já haviam sido identificados desde o ano de 2004, conforme
fragmentos abaixo reproduzidos, do informativo de domínio público, exposto na
Rede Mundial de Computadores – Internet, do UNAFISCO SINDICAL intitulada
“Força Tarefa evita Assassinato de Fiscais”, datado de 03/06/2004, época em que
a ação desta imensa quadrilha já era conhecida. (Docto. 03)
FORÇA TAREFA IMPEDE ASSASSINATO DE FISCAIS
“Investigação frustra plano dos acusados de lesar o fisco em 40 bi para eliminar
servidores da Fazenda Estadual.
A Alutech, em Duque de Caxias (RJ), está em franca produção e revela que
Joaquim Dias Fernandes e Paulo Cesar Verly, acusados de integrar a máfia,
prosperam no negócio de alumínio.
A máfia da nota fria – que causou um prejuízo estimado em 40 bilhões aos cofres
públicos em impostos – é acusada também de ter planejado o assassinato,
evitado pela polícia, de dois fiscais fazendários das delegacias de fiscalização de
Divinópolis e Sete Lagoas, região Central de Minas, onde o grupo tem importante
base de operação do esquema de fraude. Os nomes dos fiscais estão sendo
mantidos em sigilo pela força tarefa que apura os golpes, para segurança dos
servidores. A trama foi descoberta uma semana antes da execução do assessor
parlamentar Jair Olímpio Júnior, “laranja” do empresário Evandro de Paula
Torquete, que está preso, acusado de ter planejado o crime, ocorrido em 31 de
março.
De acordo com a força tarefa, o frustrado atentado aos fiscais foi planejado por
empresários que intermediam transações de ferro-gusa na região, conhecidos
como “notistas”, por acobertarem mercadorias com notas frias. O grupo estava na
mira da Receita Estadual e do Ministério Público, devido à sonegação. / .......Esta
semana, foram iniciadas as investigações dos envolvidos com a Ferrum Ltda, em
Bocaiúva, de propriedade de Evandro Torquete. A empresa teria feito um
derrame de notas frias e, apesar de trabalhar com ferro-gusa, emitiu pelo menos
57 documentos para a Alcicla Indústria e Comércio Ltda, em janeiro e fevereiro
deste ano.
A Alcicla é do empresário Paulo Cesar Verly, que tem ligações com outro
personagem da máfia, o português Joaquim Dias Fernandes, dono da Fundiligas,
em Betim.
Joaquim teria pago 20 mil em troca do silêncio de Jair, que ameaça denunciar o
esquema. Prova que o esquema é bilionário está na saúde finandeira dos
empresários do alumínio. Joaquim é dono da Alumbrás – Alumínio do Brasil
Indústria e Comércio Ltda e da Alutech Alumínio Tecnologia Ltda, junto com Paulo
Verly. As duas funcionam a todo vapor em Belforoxo e Duque de Caxias
respectivamente / ......Um empresário paulista do ramo de fundição e reciclagem
Fl. 4369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
44
de alumínio, que pediu para ser identificado pelo nome fictício de João Roberto,
por temer represálias, revela que chegou à beira da falência, devido a
concorrência desleal de preços com a máfia da nota fria. Ele diz que foi vítima dos
empresários Paulo César Verly e João Natal Cerqueira, donos da Alcicla, de
Contagem, e Joaquim Dias Fernandes, da Fundiligas, em Betim, apontados nas
investigações da força tarefa como integrantes do Grupo de fraudadores. “Tenho
30 anos de experiência no mercado.
Mesmo assim, perdi a maioria de meus clientes, já que a matéria prima-prima do
bando chegava a preços bem menores que os praticados pelos fornecedores
legais”, relata.
De acordo com João Roberto, o esquema tinha como ponto forte a
“regularização” de cargas roubadas, com base em Minas e ramificações em São
Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Ceará. “A participação de alguns
acusados pode ser definida como de segundo escalão. A Fraude envolve não
somente o alumínio e ferro-gusa, mas o cobre, que tem valor mais alto,
motivando o roubo por encomenda de cabos feitos deste material” declara.
Os cabeças da máfia, portanto, de acordo com as investigações, estão sediados
em Minas, de onde controlam os “representantes” que atuam no Rio, São Paulo,
Recife e salvador. “São homens riquíssimos, dispostos a matar quem se
apresentar como empecilho ou ameaça para a quadrilha, como já ficou
comprovado”, adverte João Roberto.
Conclui-se que as alegações do recorrente alusivas à CIMEELI e EMPÓRIO não
procedem, pois restou caracterizado o interesse comum a atrair sua responsabilidade solidária,
bem como a efetiva administração das entidades do grupo supostamente criminoso, circulando
bilhões de reais.
A propósito, o recorrente nada esclarece quanto aos valores que lhes foram
entregues diretamente por noteiras.
Seguindo no recurso, PAULO CESAR VERLY DA CRUZ alega ser mero cotista da
NATURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, em relação à qual a autoridade fiscal não
teria feito qualquer apontamento de envolvimento direto na fraude.
Consta no TVF que NATURE teria se comprometido com a Sra. Renata Miranda
Moreira de Abreu a enviar-lhe milhões de reais, para constituírem nova sociedade empresária, e
que tal aporte se deu mediante remessa da Central do Aço Distribuidora de Sucatas Metálicas
Ltda, CNPJ 08.599.288/0001-74, uma das 21 noteiras investigadas.
Ainda, consta no TVF que NATURE é cotista da CIMEELI, da qual participaria o Sr.
Francisco Coimbra de Macedo, o qual remeteu valores ao Sr. Alexandre Gribel a partir de contas
mantidas por Central do Aço, CASEMETAL, METALINS e METALAZUL.
Logo, sem razão o recorrente quanto aos fatos que diretamente envolvem a
NATURE na fraude.
Fl. 4370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
45
O recorrente se defende de sua vinculação à DAMP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES
LTDA indicada pelo autuante, pois, segundo alega, seria mero cotista. Diz, ainda, que não foi
apontada qualquer irregularidade da DAMP, a qual, segundo consta no TVF, seria cotista de outras
entidades controladas pela família Cerqueira, da qual não faz parte.
No tocante ao tema, vejo o que trazido no TVF pelo autuante como reforço do
esforço e coordenação dos diversos envolvidos na consecução da atividade ilícita e do
direcionamento de seu resultado. A irresignação do recorrente é inútil.
Em conclusão, resta mantida a responsabilidade do recorrente.
FRANCISCO COIMBRA DE MACEDO NETO
O recorrente, a exemplo do anterior, alega inexistir interesse comum jurídico e
econômico a justificar sua responsabilidade com fundamento no art. 124, I, do CTN. Diz não haver
prova alguma de que tenha se locupletado de valores circulados na FRAGA. Sustenta, ainda, que o
lançamento foi efetuado com base em meras presunções. Afirma nunca ter sido acionista/cotista
da CIMEELI, outrora denominada ALCICLA, mas mero diretor presidente à época dos fatos, que no
exercício de sua atividade recebia remuneração fixa, cujos principais atos deveriam e foram
submetidos ao Conselho de Administração, sendo a este o recorrente subordinado, não se
podendo imputar-lhe responsabilidade solidária – quando muito, apenas a subsidiária. Salienta
que as remessas efetuadas por noteiras para fins de aquisição de imóvel se deram em 2008, não
se mostrando razão suficiente para imputação de sua responsabilidade em relação aos fatos
geradores ocorridos em 2009.
As muitas laudas das peças acusatórias (TVF e Relatório Geral de Auditorias) são
dedicadas à demonstração da atividade ilícita desenvolvida por um grupo organizado de pessoas,
cada qual se locupletando à sua maneira, quer por vias transversas, quer por remuneração formal
e direta.
A esse grupo, livre e conscientemente, associou-se o recorrente.
Uma das principais evidências levantadas pela Fiscalização quanto ao engajamento
do recorrente à causa foi o episódio dos pagamentos realizados a terceiro por diversas noteiras a
seu mando. Vale a repetição (grifos nossos):
Intimado a prestar esclarecimentos acerca dos valores acima, o senhor Alexandre
Gribel Homem de Castro encaminhou a este Serviço de Fiscalização vários
documentos que comprovaram o remetente dos recursos foi o senhor Francisco
Coimbra de Macedo, CPF 500.435.107-44 (ANEXO 37).
Vir agora dizer que tais remessas de dinheiro ocorreram somente em 2008 vai de
encontro ao que já afirmado neste voto, quando abordamos o mesmo argumento apresentado
pelo responsável João André Escobar Cerqueira.
O recorrente deu de ombros. Esteve no epicentro da trama, recebeu sua
remuneração, exerceu o seu papel e, a par de tudo, quedou-se satisfeito, silente.
Fl. 4371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
46
Ainda que se pudesse admitir estar o recorrente em um segundo/terceiro escalão
naquela organização destinada a prática de ilícitos, daí não redundaria a escravidão. O recorrente
era livre para denunciar o esquema e seguir em frente. Não o fez, o que denota sua, no mínimo,
resignação, seu desejo de lograr proveito.
A Fiscalização apresentou os atos praticados pelo recorrente, os quais acabam por
lhe atribuir a responsabilidade.
E quanto à alegação de que nenhum valor recebera da FRAGA, apresentada por
todos os recorrentes, a questão foi analisada alhures. Mas volto a dizer: FRAGA era apenas uma
peça do mosaico. A avaliação deve ser feita no conjunto, como o fez o colegiado de primeira
instância, cuja decisão não merece reforma alguma.
Assim, julgo improcedentes as alegações.
JOÃO NATAL CERQUEIRA
O recorrente se reporta a oito fatos indicados pela autoridade fiscal para
fundamentar sua responsabilidade:
- que era sócio controlador da NATURE (“item 1”);
- que a NATURE seria sócia da CIMEELI (“item 2”);
- que a CIMEELI seria controlada pelo recorrente, juntamente com PAULO CÉSAR
VERLY DA CRUZ, a qual teria recebido recurso de algumas das empresas investigadas na Operação
Corrosão (“item 3”);
- que entre abril de 2011 e janeiro de 2014 o recorrente teria sido sócio da PJR, a
qual em 2008 efetuara investimento imobiliário junto à CONSTRUTORA LAGE LTDA, cujos valores
“ínfimos” teriam origem em empresas envolvidas na investigação (“item 4”);
- que uma das principais entidades da organização, que atuava como “caixa”, teria
sido a KOPRUM, a qual estaria sob o controle da família CERQUEIRA, cujo protagonista seria o
recorrente (“item 5”);
- que o recorrente seria sócio da EMPÓRIO DE METAIS, que teria recebido recursos
em 2009 advindos de empresas investigadas (“item 6”);
- que o recorrente, através da NATURE, teria celebrado SCP com a empresa RENATA
DE ABREU CENTRO DE MEDICINA ESTÉTICA MAIS VIDA LTDA, sendo que do valor total envolvido
(R$ 2.873.052,47) R$ 250 mil partira da CENTRAL DO AÇO via transferência eletrônica disponível
(“item 7”); e
- que o recorrente seria um dos reais beneficiários da suposta fraude e um dos reais
detentores das riquezas (“item 8”).
No que toca aos “itens” “1”, “2” e “3”, o recorrente tece as mesmas considerações
do responsável solidário PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ (CIMEELI era uma sociedade anônima, não
Fl. 4372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
47
de responsabilidade limitada, sendo o recorrente mero acionista e a entidade administrada pela
diretoria eleita). Rebatemos tais argumentos quando analisamos o recurso de PAULO CÉSAR,
sendo as conclusões lá lançadas aqui perfeitamente aplicáveis.
Quanto ao “item 4”, o recorrente, a exemplo de JOÃO ANDRÉ ESCOBAR
CERQUEIRA, alega que não compusera o quadro societário da PRJ à época dos repasses efetuados
em 2008 por empresas noteiras. Por serem pertinentes as conclusões lançadas quando da análise
do recurso do outro responsável solidário, consideram-se aqui aplicadas.
Em relação ao “item 5”, novamente o recorrente faz uso de argumentos idênticos
aos de JOÃO ANDRÉ, não merecendo, aqui, conclusões diversas das lançadas quando da análise do
recurso do outro solidário.
No que se refere à EMPÓRIO DE METAIS (“item 6”), o recorrente faz uso das
mesmas alegações de PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ, sendo, assim, aplicáveis as mesmas
conclusões.
Já no que tange à SCP formalizada entre NATURE e RENATA DE ABREU (“item 7”),
diz o recorrente que tal ato e os correspondentes aportes de investimentos se processaram entre
as pessoas jurídicas, não pela sua pessoa física. NATURE, segundo argumenta, teria personalidade
própria.
Sem razão o recorrente, pois no esquema fraudulento - por ele montado - as
pessoas jurídicas ora se prestavam à emissão de notas fiscais inidôneas, ora à (em tese) lavagem
de dinheiro, buscando-se manter os protagonistas (pessoas físicas) formalmente distantes da
ilicitude. Tais razões de aqui decidir foram trazidas amiúde ao longo do voto.
Por último, o recorrente alega que os recursos que lhe foram entregues pela MAXI
DISTRIBUIDORA DE METAIS e PERFIBRÁS, totalizando R$ 207,5 mil, rastreados pela autoridade
fiscal, não poderiam dar azo à imputação de responsabilidade sob o argumento de ser o Sr. JOÃO
NATAL CERQUEIRA beneficiário ou detentor das riquezas (“item 8”).
O modus operandi empregado tinha por objetivo fazer com que pouco ou nenhum
dinheiro circulasse em contas bancárias dos artífices da trama. O patrimônio era blindado por
outras entidades para tal fim constituídas e a esmagadora maioria dos bilhões de reais teve
destino desconhecido.
O recorrente, especialmente na companhia de PAULO CÉSAR, envidava todos os
esforços para atingir seus propósitos, usando laranjas, pessoas jurídicas inexistentes de fato,
emitindo notas frias, circulando dinheiro para lá e para cá (diretamente ou a seu mando) e,
inclusive, segundo narrado por autoridade fiscal, planejando a execução, o assassinato de
auditores-fiscais que investigavam a organização tida por criminosa.
Ora, o árduo trabalho fiscal sobejamente individualizou a conduta do patriarca a
ponto de atribuir-lhe a condição de “cabeça” da organização tida por criminosa, qual seja, a
“família CERQUEIRA” e seus asseclas.
Fl. 4373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
48
Deste modo, a pueril alegação de desconhecimento ou de “inocência” (sob a
perspectiva fiscal) não se sustenta sequer minimamente, merecendo, isso sim, contundente
reprovação.
LUCAS NERCESSIAN DE CARVALHO
No tocante ao Recorrente em questão, a peça acusatória o vincula aos fatos tão
somente por haver composto o quadro societário de duas entidades do esquema, entre meados
de 2012 e de 2013.
Nada mais há na narrativa da autoridade fiscal, tampouco no acervo probatório,
que justifique a manutenção de LUCAS no polo passivo, quer pelo interesse comum, quer pela
prática de ato com excesso de poderes ou contrário à/ao lei/contrato social.
Em que pese a possibilidade de LUCAS, deliberadamente, haver emprestado ao
esquema fraudulento seu nome e, quem sabe, sua expertise, seja ela qual for, não se pode, a
partir apenas de tal presunção, imputar-lhe a pecha de efetivo partícipe da trama.
Assim, seu recurso deve ser parcialmente provido, para afastá-lo do polo passivo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS/PASEP. COFINS.
Rejeitadas as alegações especificamente trazidas em recurso alusivas aos tributos
objeto de lançamentos reflexos, o que decidido quanto à exigência matriz (IRPJ) se estende às
demais, em razão da íntima relação de causa e efeito que as vincula.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA SUSCITADA DE OFÍCIO POR CONSELHEIRO –
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DOS COOBRIGADOS
O Ilustre Conselheiro Gustavo Schneider Fossati suscitou, em sessão de julgamento,
que o colegiado de piso não averiguara a conduta de cada coobrigado, de modo a fundamentar,
individualmente, a manutenção no polo passivo, o que ensejaria a nulidade da decisão recorrida,
por preterição do direito de defesa.
Tal questão foi submetida ao colegiado que, por voto de qualidade, rejeitou a
preliminar arguida.
Isso porque, como desenvolvido no voto apresentado aos pares em sessão de
julgamento dos recursos voluntários, parte no enfrentamento das nulidades arguidas pelos
solidários, parte no enfrentamento das alegações de mérito, diz-se que o colegiado a quo sopesou
o que narrado pela autoridade fiscal com o que apresentado pelos coobrigados em impugnações,
chegando à conclusão de que um grupo de pessoas, em conluio, valeu-se de um estratagema que
visava à fraude combatida.
Tal grupo detinha o controle das atividades desenvolvidas formalmente por
entidades inexistentes de fato, capitaneadas, no plano formal, por interpostas pessoas,
alimentando uma rede de emissores de notas fiscais inidôneas, que veio a movimentar bilhões de
Fl. 4374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723482/2014-19
49
reais, cujo resultado do esquema tido por ilícito acabou, em parte, por repousar no patrimônio
dos arquitetos da trama.
Em diversas passagens do voto apresentado em sessão restou assinalado que a
turma julgadora de piso, após verificar todo o panorama apresentado pela autoridade autuante,
concluiu, acertadamente, pela confirmação das responsabilidades imputadas a cada um, que, no
presente voto, apenas diverge da conclusão a que este colegiado de segunda instância chegou no
tocante a LUCAS NERCESSIAN DE CARVALHO.
Logo, a preliminar arguida de ofício mostrou-se, à maioria qualificada, descabida.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas pelos sujeitos passivos e
de ofício por Conselheiro, e, no mérito, dar parcial provimento aos recursos voluntários,
unicamente para (i) afastar a responsabilidade atribuída a LUCAS NERCESSIAN DE CARVALHO,
mantendo a dos demais coobrigados, (ii) reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de 100%
(cem por cento), haja vista a retroatividade benigna de lei, e (iii) afastar o agravamento da multa
de ofício.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 4375
DF CARF MF
Original